Tribunal: STM
Processo: 7000013-46.2022.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO. TEMA 506 DE REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INCISO I DO ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AGRAVANTE DE ESTAR EM SERVIÇO. ALÍNEA “L” DO INCISO II DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPENSAÇÃO. ART. 75 DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
Suspenso o prazo prescricional a contar da Decisão que suspendeu o processo em 7 de abril de 2022, tendo sido revogada a referida suspensão em 25 de setembro de 2023, por via de consequência, é a partir dessa última data que voltou a correr o prazo prescricional não tendo sido alcançado o interregno mínimo necessário para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal rejeitada. Decisão unânime.
O sursitário tem o dever de manter-se informado sobre suas obrigações e, no caso de eventuais dúvidas, o correto seria consultar a Defesa técnica para os devidos esclarecimentos e não simplesmente ausentar-se voluntariamente deixando de cumprir as condições previamente estabelecidas para a obtenção do citado benefício.
A revogação do sursis processual não representa desproporcionalidade, mas sim a natural consequência da inobservância das condições aceitas voluntariamente pelo Acusado quando da concessão da benesse.
Preliminar de nulidade do feito diante da impossibilidade de revogação do benefício da suspensão condicional do processo rejeitada. Decisão unânime.
O licenciamento do Acusado do serviço ativo não afasta a competência desta Justiça Militar para processar e julgar o feito, haja vista que, ao tempo da consumação do delito, o Réu ostentava a condição de militar em serviço ativo e, bem assim, os acontecimentos foram levados a efeito em local sujeito à Administração Militar.
Preliminar de Nulidade ante a incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz rejeitada. Decisão unânime.
A Convenção de Nova York, de 1961, bem como a Convenção de Viena, de 1988, não vedam a criminalização da posse de droga para uso próprio. Além disso, embora as mencionadas Convenções Internacionais estejam incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura constitucional, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
A norma penal incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar é compatível com a ordem constitucional vigente, bem como com os Tratados supramencionados.
Ao analisar os fundamentos da Decisão colacionada pela Defesa referente ao Tema 506 de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, é de completa percepção que a análise dos eminentes Ministros da Corte Suprema circunscreveu-se à inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, circunstância que, por si só, afastaria qualquer juízo de valor nos autos vertentes, simplesmente porque a conduta pela qual o Réu foi denunciado está tipificada no art. 290 do Código Penal Militar.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(...) (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique quaisquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.
Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal Militar, mais especificamente na figura nuclear “trazer consigo”, não socorrendo o Acusado quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece as penas de advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e medida educativa para quem "trouxer consigo", para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada legislação, devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense na medida em que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma.
Além disso, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz em seu bojo a figura nuclear "trazer consigo" substância entorpecente, ou que cause dependência física ou psíquica, a elementar "em lugar sujeito à administração militar" constitui o elemento especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto.
É inegável a presença do elemento subjetivo na conduta do Acusado, ou seja, o dolo consistente na vontade livre e consciente de introduzir substância entorpecente no interior do aquartelamento, pois, a toda evidência, declarou em Juízo ser usuário da substância entorpecente apenas fora do aquartelamento, o que conduz ao entendimento de que o Réu é conhecedor da proibição de entorpecentes na Organização Militar.
A jurisprudência desta Corte Castrense vem sendo forjada no sentido de que deve prevalecer a norma fixada pelo art. 75 do Estatuto Repressivo Castrense, sem a preponderância assinalada pelo Juízo de primeiro grau ao fazer preponderar a atenuante da menoridade relativa em detrimento da agravante de estar em serviço, quando deveriam ser compensadas.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000013-46.2022.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LUIZ GUSTAVO ROSA CABRAL CORDEIRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 20, disponibilizada no
DE de 20/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE ANTE A INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS EM
TEMPO DE PAZ; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA
PRELIMINAR, DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, SUSCITADA
PELA PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA
PÚBLICA, DE NULIDADE DO FEITO DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000013-46.2022.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: LUIZ GUSTAVO ROSA CABRAL CORDEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE
DO FEITO DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO
BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
PARA
JULGAR
CIVIS
EM
TEMPO
DE
PAZ.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961)
E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO. TEMA 506 DE
REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO
CABIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
PEQUENA
QUANTIDADE
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
NÃO
APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO.
ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. ATENUANTE DA MENORIDADE
RELATIVA. INCISO I DO ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
AGRAVANTE DE ESTAR EM SERVIÇO. ALÍNEA “L” DO INCISO II DO
ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPENSAÇÃO. ART. 75
DO
ESTATUTO
REPRESSIVO
CASTRENSE.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
Suspenso o prazo prescricional a contar da Decisão que suspendeu o processo
em 7 de abril de 2022, tendo sido revogada a referida suspensão em 25 de setembro de 2023,
por via de consequência, é a partir dessa última data que voltou a correr o prazo prescricional
não tendo sido alcançado o interregno mínimo necessário para o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva.
Preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
estatal rejeitada. Decisão unânime.
O sursitário tem o dever de manter-se informado sobre suas obrigações e, no
caso de eventuais dúvidas, o correto seria consultar a Defesa técnica para os devidos
esclarecimentos e não simplesmente ausentar-se voluntariamente deixando de cumprir as
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condições previamente estabelecidas para a obtenção do citado benefício.
A revogação do sursis processual não representa desproporcionalidade, mas sim
a natural consequência da inobservância das condições aceitas voluntariamente pelo Acusado
quando da concessão da benesse.
Preliminar de nulidade do feito diante da impossibilidade de revogação do
benefício da suspensão condicional do processo rejeitada. Decisão unânime.
O licenciamento do Acusado do serviço ativo não afasta a competência desta
Justiça Militar para processar e julgar o feito, haja vista que, ao tempo da consumação do
delito, o Réu ostentava a condição de militar em serviço ativo e, bem assim, os
acontecimentos foram levados a efeito em local sujeito à Administração Militar.
Preliminar de Nulidade ante a incompetência absoluta da Justiça Militar da
União para julgar civis em tempo de paz rejeitada. Decisão unânime.
A Convenção de Nova York, de 1961, bem como a Convenção de Viena, de
1988, não vedam a criminalização da posse de droga para uso próprio. Além disso, embora as
mencionadas Convenções Internacionais estejam incorporadas ao ordenamento jurídico
pátrio, não detêm envergadura constitucional, conforme reiterada jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal.
A norma penal incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar é
compatível com a ordem constitucional vigente, bem como com os Tratados
supramencionados.
Ao analisar os fundamentos da Decisão colacionada pela Defesa referente ao
Tema 506 de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, é de completa
percepção que a análise dos eminentes Ministros da Corte Suprema circunscreveu-se à
inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, circunstância que, por si só, afastaria
qualquer juízo de valor nos autos vertentes, simplesmente porque a conduta pela qual o Réu
foi denunciado está tipificada no art. 290 do Código Penal Militar.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: “(...) (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii)
nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas
devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no
art. 290 do Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo,
pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para
incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique quaisquer das figuras
nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência
de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in
casu, a saúde pública.
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório
encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal Militar,
mais especificamente na figura nuclear “trazer consigo”, não socorrendo o Acusado
quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece as penas de
advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e medida
educativa para quem "trouxer consigo", para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, a despeito da dicção do inciso II do
artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a
perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada
legislação, devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense na
medida em que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação
do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma.
Além disso, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi
condenado, traz em seu bojo a figura nuclear "trazer consigo" substância entorpecente, ou
que cause dependência física ou psíquica, a elementar "em lugar sujeito à administração
militar" constitui o elemento especializante característico da norma incriminadora descrita no
art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto.
É inegável a presença do elemento subjetivo na conduta do Acusado, ou seja, o
dolo consistente na vontade livre e consciente de introduzir substância entorpecente no
interior do aquartelamento, pois, a toda evidência, declarou em Juízo ser usuário da
substância entorpecente apenas fora do aquartelamento, o que conduz ao entendimento de
que o Réu é conhecedor da proibição de entorpecentes na Organização Militar.
A jurisprudência desta Corte Castrense vem sendo forjada no sentido de que
deve prevalecer a norma fixada pelo art. 75 do Estatuto Repressivo Castrense, sem a
preponderância assinalada pelo Juízo de primeiro grau ao fazer preponderar a atenuante da
menoridade relativa em detrimento da agravante de estar em serviço, quando deveriam ser
compensadas.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade ante a
incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz; por
unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar, de prescrição da pretensão punitiva,
suscitada pela Procuradora-Geral da Justiça Militar; por unanimidade, em rejeitar a terceira
preliminar, suscitada pela Defesa Pública, de nulidade do feito diante da impossibilidade de
revogação do benefício da suspensão condicional do processo; no mérito, por unanimidade,
em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 13 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª
CJM, de 6 de março de 2025, que, por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex LUIZ GUSTAVO
ROSA CABRAL CORDEIRO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do
Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito de apelar
em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 15 de dezembro de 2021,
nos seguintes termos:
“(...) Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante que em 13 de julho de 2021, por volta
das 18h10, na Guarda do 61º Batalhão de Infantaria de Selva, em Cruzeiro do Sul/AM (sic), o
Sd EV LUIZ GUSTAVO ROSA CABRAL CORDEIRO trouxe consigo, em lugar sujeito à
administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, aproximadamente 2,0g do vegetal Cannabis Sativa Linneu, vulgarmente
conhecida como maconha, substância de uso proscrito, conforme o Laudo de Exame de
Constatação (evento 1 - fls. 41/42 pdf).
Segundo restou apurado, na data do flagrante, por volta de 18h10, ocorreu uma revista
inopinada no alojamento dos soldados do Corpo da Guarda. Ao inspecionar a mochila do ora
denunciado, o 2º Sgt William Rodrigues Barros encontrou um cigarro que aparentemente era
feito com uma substância similar à maconha, fato presenciado pelo 2º Sgt Matheus Rodrigues
dos Santos. Ato contínuo, o graduado questionou o denunciado se era maconha, tendo este
inicialmente negado, porém, posteriormente confirmou tratar-se de substância ilícita.
Em depoimento no APF, o denunciado Sd GUSTAVO afirmou que a substância que portava
era maconha; que ganhou o material de um primo e que havia levado para o Batalhão (evento
1).
O material apreendido (evento 1- fls. 18/19 do pdf) foi encaminhado à Delegacia de Polícia
Federal de Cruzeiro do Sul para a realização de exames. Conforme o Laudo de Exame de
Constatação (evento 1 - fls. 41/42 do pdf), os resultados foram positivos para MACONHA no
material vegetal apreendido, que é de uso proscrito no Brasil.
No evento 62 consta a escala de serviço para o dia 13 de julho de 2021, que aponta que o
denunciado estava escalado para o serviço de guarda ao quartel.
Assim agindo, o soldado do Exército Brasileiro LUIZ GUSTAVO ROSA CABRAL
CORDEIRO, livre e conscientemente, trouxe consigo, em lugar sujeito à administração
militar, aproximadamente 2,0g do vegetal Cannabis Sativa Linneu, vulgarmente conhecida
como maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
substância de uso proscrito, em lugar sujeito à administração militar.
Isto posto, DENUNCIO perante esse r. Juízo, LUIZ GUSTAVO ROSA CABRAL
CORDEIRO, como incurso nas penas do art. 290, caput, c/c art. 70, “L”, do Código Penal
Militar (...)” (Grifos no original).
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 13 de julho de 2021, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante n.º
7000104-73.2021.7.12.0012, dando conta de que no 61º Batalhão de Infantaria de Selva, em
Cruzeiro do Sul/AC, foi apresentado, às 19h28min, o ex-Sd Ex LUIZ GUSTAVO ROSA
CABRAL CORDEIRO:
“(...) por estar portando substância semelhante à “maconha”, decorrente de uma revista
inopinada no alojamento dos Soldados da guarda do quartel, sendo o ato testemunhado por
MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS (...) Segundo-Sargento do Exército Brasileiro (...)”.
O Acusado foi interrogado no momento da lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante e, ressalvados os seus direitos constitucionais, declarou que “(...) ganhou o
material objeto do APF de um primo seu (...) que adentrou ao quartel com a referida
substância na data de hoje (...) se trata de “maconha”, fazendo uso desta há uns 03 (três)
meses (...)”.
Nessa mesma data, foi elaborado o Termo de Apreensão de Substância,
consignando que foram apreendidos, entre outros objetos, “(...) 01 (uma) piteira e 01 (um)
cigarro de substância semelhante à maconha (...)”.
O Laudo Preliminar de Exame de Constatação foi elaborado em 14 de julho de
2021 por Peritos Criminais da Delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro do Sul/AC, cujo teor
consignou que:
“(...) utilizando-se do sistema “Fast Blue Sal” em (01) uma porção de material vegetal
(cigarro com aproximadamente 2,0g) SUPOSTAMENTE IDENTIFICADOS COMO
MARIJUANA, RESULTANDO POSITIVO para substância que aparenta ser denominada
MACONHA, que é de uso proibido em todo Território Nacional, nos termos da Portaria n.º
344-SVS/MS, de 12 de maio de 1998 (...)” (Grifos no original).
Conforme consta do referido Auto de Prisão em Flagrante, o Acusado foi preso
em 13 de julho de 2021, tendo sido concedida a liberdade provisória em Decisão de 14 de
julho de 2021 e cumprido o Alvará de Soltura nessa mesma data.
Foram acostados ao Auto de Prisão em Flagrante a “(...) Escala de Serviço para
o dia 13 de julho de 2021 (Terça-feira) (...)”, dando conta de que o Acusado estava escalado
para o Serviço Externo de Guarda ao Quartel na data do fato, bem como o Laudo n.º
1523/2021, de 13 de dezembro de 2021, elaborado por 1 (um) Perito Criminal do Instituto de
Análises Forenses da Polícia Civil do Estado do Acre, cujo teor consignou:
“(...) V – RESULTADO DAS ANÁLISES: Na(s) amostra(s) analisada(s), de acordo com as
técnicas e métodos utilizados, foi obtido resultado:
A – POSITIVO PARA MACONHA.
VI – RESPOSTA AOS QUESITOS:
1. Ver item III e item V – RESULTADO DAS ANÁLISES.
2. Sim. A Cannabis sativa L. e suas preparações, por serem consideradas entorpecentes, estão
incluídas na Portaria nº 344 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde (ANVISA/MS), Lista “E” e “F”, estando, portanto, proibidas, de acordo com a Lei n.º
11.343 de 23/08/06, em todo Território nacional.
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Sim. Segundo a legislação em vigor a maconha é capaz de determinar dependência física
e/ou psíquica (...)” (Grifos no original).
A Denúncia foi recebida em 8 de janeiro de 2022, tendo sido o Réu
devidamente citado e nomeada a Defensoria Pública da União para assisti-lo.
No dia 13 de janeiro de 2022, foi acostado aos autos o Ofício n.º 8-
SECT/S1/CMDO do 61º Batalhão de Infantaria de Selva, dando conta de que o Acusado “(...)
foi licenciado, conforme prescreve o art. 32, §1º, inciso II, do Decreto nº 4.346/02, o art. 121,
§3º, alínea “c”, da Lei nº 6.880/80 (...)”.
Em 7 de abril de 2022, o Ministério Público Militar propôs a suspensão
condicional do processo, pleito que foi acolhido pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 12ª CJM, nos seguintes termos:
“(...) Deverá o beneficiado cumprir as condições legais esculpidas nos incisos II, III e IV do
art. 89 e seu parágrafo 2º, da lei 9.099/95, na sede deste Juízo, ou em outro Juízo que lhe
venha a ser designado, se for o caso, quais sejam:
1) proibição de frequentar determinados lugares, ou seja, não frequentar casas de bebidas
alcoólicas ou de tavolagem; 2) não se ausentar do território da jurisdição do Acre, sem
prévia autorização; 3) comparecer mensalmente na sede deste ou em outro juízo que lhe
venha a ser designado; 4) não mudar de habitação, sem prévio aviso à autoridade judiciária
competente; 5) não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender;
As partes foram devidamente intimadas em audiência das presentes condições, ficando o réu
desde já ciente e manifestando o seu concorde, servindo o ato como sua audiência
admonitória (...)” (Grifos no original).
Em 3 de maio de 2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
CJM expediu Carta Precatória:
“(...) ao(à) Exmo(a). Sr(a). Juiz(íza) Federal da Subseção Judiciária de Cruzeiro do Sul/AC,
ou a quem suas vezes fizer, para que, em lhe sendo apresentada esta precatória, a qual serve
como ofício, e após lançar o seu respeitável despacho, respeitando as normas sanitárias de
combate à COVID-19, se digne realizar a fiscalização e supervisão da suspensão condicional
do processo do Sr. LUIZ GUSTAVO ROSA CABRAL CORDEIRO (...)”.
No dia 20 de maio de 2022, a Subseção Judiciária de Cruzeiro do Sul/AC
certificou nos autos que o Acusado foi intimado em 19 de maio de 2022, tendo consignado
que “(...) Após, de tudo ciente, especialmente ao que tange as obrigações e necessidade de
comparecimento, a começar pelo mês de maio/2022, exarou sua assinatura e recebeu cópia
deste e seus mandados (...)”.
Em 29 de novembro de 2022, a Seção Judiciária em Cruzeiro do Sul/AC
certificou nos autos que:
“(...) O beneficiário compareceu e assinou a presença em maio e junho de 2022 (ids
1105982250 e 1160438259).
Esclareço, contudo que deixou de comparecer em julho/2022 todavia justificou sua ausência e
compareceu no início de agosto/2022, e a ele foi avisado que o término de sua obrigação
postergaria por mais um mês ou ele poderia vir um outro dia, ainda no mês de agosto
referente à agosto de 2022 ( id 1276465774).
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acontece que ele não mais comparecer nesta secretaria (nem agosto de 2022, setembro,
outubro e novembro (até o presente momento) e tampouco justificou sua ausência.
A Secretaria deste juízo por meio do atendimento e controle feito pela SEPIP por diversas
vezes tentou entrar em contato com o beneficiário, por meio do número de telefone deixado
por ele, e não obteve retorno (...)”.
Diante disso, no dia 5 de dezembro de 2022, a Procuradoria da República no
Estado do Acre requereu “(...) a devolução dos autos ao juízo deprecante para manifestação
do Ministério Público Militar sobre possível revogação da suspensão condicional do
processo.”, tendo o Juiz Federal da Subseção Judiciária de Cruzeiro do Sul/AC exarado
Decisão determinando “(...) a devolução da integralidade destes autos à Justiça Militar da
União - Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, para análise e providências de
sua competência (...)”.
No dia 12 de abril de 2023, a Auditoria da 12ª CJM certificou nos autos que
“(...) em consulta ao sistema e-Proc 1ª Instância, foi verificado que foi autuada, em
12/08/2022, a APM n.º 7000198-84.2022.7.12.0012 em desfavor do sursitário LUIZ
GUSTAVO ROSA CABRAL CORDEIRO (...)”.
Em 22 de maio de 2023, o Ministério Público Militar requereu a “(...)
revogação da suspensão condicional do processo concedida a LUIZ GUSTAVO ROSA
CABRAL CORDEIRO, com o consequente prosseguimento desta ação penal militar (...)”,
tendo em vista a:
“(...) informação de autuação de Ação Penal Militar (APM n.º 7000198-84.2022.7.12.0012)
em desfavor do sursitário LUIZ GUSTAVO ROSA CABRAL CORDEIRO, durante o curso da
suspensão condicional do processo, pela prática do crime de furto qualificado (art. 240, §6º, I,
IV, CPM) (Ev. 54), bem como o fato de que, de acordo com os documentos constantes do
Evento 61, o beneficiário deixou de comparecer, nos meses de agosto a dezembro de 2022, na
sede do juízo da Justiça Federal em Cruzeiro do Sul (condição de nº 3 do Termo Admonitório
constante do Ev. 33) (...)”.
Em 7 de junho de 2023, a Defensoria Pública da União manifestou-se no
sentido de que o Acusado:
“(...) Somente deixou de comparecer em virtude de mal entendido advindo de contato pelo
oficial de justiça. Ao informar que havia um novo processo na Justiça Militar e dizer que o
sursis seria revogado por conta disso, entendeu-se que essa revogação se daria de imediato. A
partir desse instante, deixou de se apresentar mas, a partir do momento que tomou ciência de
que a apresentação deveria continuar, assim o fez, evidenciando a ausência de dolo no
descumprimento do benefício.
Requer que a confusão na orientação seja levada em consideração, seja advertido e que
prossiga o período de prova (...)”.
Em 10 de julho de 2023, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª CJM exarou Decisão nos seguintes termos:
“(...) Considerando as justificativas apresentadas pela Defesa, entendo pela aplicabilidade da
prorrogação do período de prova.
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante a ausência de dispositivo expresso referente à prorrogação do período de prova
na suspensão condicional do processo, é possível a utilização desse instituto, pois se
demonstra como medida mais razoável e proporcional. Isto porque, no caso dos autos, o
sursitário cumpriu por um período as condições impostas e apresentou os motivos que o
levaram a deixar de se apresentar.
Note-se ainda que não se trata de analogia in malam partem, pois, diante do descumprimento
de condições, a revogação do benefício seria medida mais gravosa do que a aplicação da
mencionada prorrogação.
Desta feita, considera-se como medida razoável e proporcional a prorrogação do período de
prova por mais 5 (cinco) meses, destacando que é de responsabilidade exclusiva do sursitário
se apresentar perante ao Juízo da Subseção Judiciária de Cruzeiro do Sul/AC, mensalmente e
de forma presencial.
Ante o exposto, prorrogo por mais 5 (cinco) meses o período de prova para o cumprimento das
condições impostas em Audiência Admonitória (Evento 33).
Intimem-se.
Por fim, considerando que a questão se trata de matéria afeta à competência do Conselho
Permanente de Justiça - porquanto ao tempus delicti o indiciado ostentava a condição de
militar -, coloque-se, oportunamente, o feito em Mesa para apreciação ad referendum do
competente Órgão julgador, em conformidade com o art. 28, V, da Lei nº 8.457/92 (LOJM) e
com o entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal Militar no IRDR de nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 (...)”.
Conforme se extrai da Ata da audiência realizada em 29 de agosto de 2023, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM “(...) decidiu, por
unanimidade, não homologar a decisão monocrática e seguir a manifestação do Ministério
Público Militar, conforme detalhado no evento 68, tendo em vista a existência de uma nova
APM em andamento contra o réu neste juízo (...)”, bem como que “(...) O Excelentíssimo
Juiz da Justiça Militar determinou que os autos fossem conclusos para designação da
próxima etapa do processo.”.
Em consequência, em 25 de setembro de 2023, o Juízo a quo exarou Decisão
determinando que “(...) a instrução processual deve ser iniciada.”.
Em Audiência realizada no dia 30 de janeiro de 2024, presente o Réu
devidamente assistido pela Defensoria Pública da União, foram inquiridas, perante o Juízo de
primeiro grau, as seguintes testemunhas arroladas pela Acusação:
1) 2º Sgt Ex William Rodrigues Barros, que afirmou:
“(...) MPM: (...) constados autos, que na data de 13 de julho de 2021, houve uma revista
inopinada no alojamento dos soldados do Corpo da Guarda, em Cruzeiro do Sul (...) Batalhão
de Infantaria de Selva, o senhor se lembra como foi essa revista, se foi encontrada alguma
coisa?
TESTEMUNHA: (...) se não me falha a memória, tanto eu quanto o Matheus, nós estávamos
na guarnição de serviço, a gente estava de sargento-de-dia e foi solicitado que a gente
auxiliasse a guarnição ali de serviço, pelo oficial de dia, ele orientou que a gente auxiliasse
ele a realizar uma revista no Corpo da Guarda, com os soldados que ali estavam. Então, nós
retiramos todos os soldados que estavam lá no alojamento e (...) cada sargento que ali estava,
pegava um soldado, entrava com ele no alojamento, ia até lá os seus pertences e ali em cima
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da cama, ele abria e ia fazendo meio que uma revista. O militar de serviço, ele ia abrindo os
seus pertences, ia mostrando pra gente e a gente acompanhando ali. Aí, quando acabava, esse
militar guardava as coisas dele, saía e a gente chamava o próximo e foi basicamente isso. Foi
quando o GUSTAVO estava na guarnição de serviço, aí ele entrou, se não me falha a
memória, até foi eu que estava acompanhando a revista dele e ele começou a abrir e daí na
mochila, na parte da frente, tinha um pedaço de, vamos dizer assim, de palha, enrolado,
parecendo similar a um cigarro, aquele feito à mão, paieiro ou enfim. Aí (...) eu perguntei pra
ele o que era, o que que se tratava e tal. Também, se não me falha a memória, em princípio,
ele me falou que era um cigarro de palha, realmente, um paieiro, que ele usava com o primo,
se não me lembro, com a namorada, e aí a gente foi conversando um pouco a mais e tal,
mostrei lá pro oficial-de-dia que tava no momento, que eu tinha achado, aí, se eu não me
engano, entrou outro tenente também (...) Ten Guilherme Machado e passou um certo tempo, o
GUSTAVO veio a falar pra gente ali que realmente tava com entorpecente na mochila, falou
que era um cigarro de maconha, ele tinha usado (...) tava bem pequeno ali (...) provavelmente
tava no fim tava bem pequeno, mas daí ele se acusou lá, falou que realmente era maconha. E a
partir daí, já foi acionado o adjunto e começou a documentação a rolar. Eu lembro que
também que eu acompanhei ele lá na Polícia Federal, a gente solicitou pra que a Polícia
Federal fizesse... não sei nem usar o termo, mas fizesse a averiguação pra ver se realmente
era entorpecente ali aquele material. Até fui eu, o GUSTAVO, nós levamos lá, aí depois fomos
lá recolher no final da tarde, com o Laudo, daí o processo correu (...)”; e
2) 2º Sgt Ex Matheus Rodrigues dos Santos, que afirmou:
“(...) MPM: (...) consta nos autos que em 13 de julho de 2021, no final do dia, por volta das
18h10min, o senhor participou de uma revista inopinada que foi feita no alojamento dos
soldados do Comando de Fronteira Juruá, no 61º Batalhão de Infantaria da Selva, no
Cruzeiro do Sul. O senhor participou?
TESTEMUNHA: Sim, participei.
MPM: Lembra se foi encontrada uma coisa diferente ou se foi uma revista usual em que nada
foi encontrado? O senhor poderia esclarecer para a gente como se desenrolaram os fatos
naquele momento, por favor?
TESTEMUNHA: Sim, eu estava de serviço no dia, eu estava no serviço de sargento-de-dia de
uma companhia e o oficial-de-dia solicitou que a gente fizesse a revista inopinada no
alojamento da guarda, no caso, uma revista que é coisa rotineira de quartel acontecer, e no
dia, a gente revistando o pessoal que estava de serviço, um dos soldados, até o garoto que está
aí, eu não me recordo o nome de guerra dele, ele na mochila dele tinha, ao que tudo indicava
ali, um cigarro de maconha. Foi isso daí.
MPM: E quando vocês fizeram a abordagem, prestou algum esclarecimento?
TESTEMUNHA: (...) eu lembro que de primeiro momento ele falou que não era, se eu não me
engano, o oficial-de-dia até ali indagou, perguntando se voluntariamente ele faria um teste,
alguma coisa nesse sentido, e logo depois que ele viu que seria tomada as medidas ali, eu
lembro que ele falou que realmente era, era uma quantidade pequena, mas que era. E aí foi
levado para a Polícia Civil, para fazer aquele teste, para comprovar, mas foi isso daí (...)”.
No dia 28 de fevereiro de 2024, certificou-se nos autos que decorreu in albis o
prazo para a Defensoria Pública da União indicar as testemunhas de defesa.
Em Audiência realizada no dia 20 de junho de 2024, o Acusado foi Qualificado
e Interrogado perante o Juízo de primeiro grau, presente o seu Defensor, tendo declarado que:
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) JUIZ: (...) Então é uma denúncia muito objetiva, você estava de serviço, fizeram uma
revista inopinada, pegaram alguma coisa na sua mochila e descobriram que era maconha,
isso é verdade?
ACUSADO: Sim, senhor (...) tinha esquecido na minha mochila.
JUIZ: Não era a sua intenção usar maconha naquele dia em serviço, mas em algum momento
você tinha usado lá fora e acabou deixando na mochila, e foi pego com você dentro do quartel
esse cigarro de maconha, foi isso?
ACUSADO: Sim senhor. Atualmente eu não tenho mais lembrança desse cigarro dentro da
minha mochila.
JUIZ: (...) E você fez uso de maconha fora do quartel ou também no quartel nesse dia?
ACUSADO: Fora do quartel, nunca fiz uso de maconha dentro do quartel.
JUIZ: (...) E essa revista inopinada foi só na sua mochila ou foi na de todo mundo que estava
de serviço na guarda?
ACUSADO: Foi de todo mundo que estava de serviço na guarda, inclusive nesse mesmo dia
foi, acho que foi preso um rapaz também, que ele estava com uma quantia de 3 mil reais em
dinheiro, outras pessoas também que estavam com rapé, que era produto indígena, umas
coisas assim.
JUIZ: (...) E eles te prenderam, você lembra quanto tempo você ficou preso mais ou menos?
Uns dois dias, um dia, quanto tempo?
ACUSADO: Eu creio que foi num período de 24 horas, foi só o tempo de ir no outro dia de
manhã ir na polícia federal e a tardinha assim já umas 20h da noite eu fui pra casa.
JUIZ: (...) E certamente você está arrependido, né? Porque acabou te atrapalhando aí, foi
chato, né?
ACUSADO: Foi coisa que ficou no passado também, né? Hoje em dia eu estou trabalhando
tudo normal, não estou mais fazendo uso disso aí, minha vida está assim, tudo tranquilo,
graças a Deus (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo penal Militar, as Partes nada
requereram.
Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em Alegações
Escritas, o Órgão Ministerial requereu a condenação do Réu “(...) como incurso nas sanções
do art. 290, c/c art. 9º, I, ambos do Código Penal Militar (...)”.
Por sua vez, nessa mesma fase, preliminarmente, a Defesa sustentou a
impossibilidade de revogação do benefício da suspensão condicional do processo concedido e
a nulidade ante a incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgar civis em
tempo de paz.
Além disso, aduziu a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade do art. 290
do Código Penal Militar, bem como requereu a aplicação do entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema nº 506 que “(...) declarou a inconstitucionalidade, sem
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, removendo todo e qualquer efeito de
natureza penal, do porte de drogas para uso próprio, enquanto mantém as medidas de
caráter administrativo previstas na lei (...)”.
A Defesa, ainda, pugnou pela absolvição do Réu em observância à “(...)
inadequação típica do caso em apreço, a ausência de dolo indispensável ao tipo penal e a
quantidade infinitesimal que desclassifica a substância como entorpecente, com fundamento
no artigo 439, alíneas “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (...)”, tendo
requerido, por fim, a aplicação da atenuante do inciso I do artigo 72 do Código Penal Militar.
Em Sessão de Julgamento realizada em 26 de fevereiro de 2025, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM decidiu:
“(...) por unanimidade de votos, afastar todas as preliminares invocadas pela Defesa e, no
mérito, julgar procedente a pretensão punitiva formulada na denúncia para CONDENAR o
réu ex-Sd EV LUIZ GUSTAVO ROSA CABRAL CORDEIRO, pelo crime tipificado no artigo
290, caput, do CPM.
DA APLICAÇÃO DA PENA
Na 1ª fase, levando em consideração que as circunstâncias judiciais elencadas no art. 69 do
CPM são todas favoráveis ao acusado, fixa-se a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, em
obediência ao mínimo legal estabelecido no art. 290 c/c art. 58, ambos do mesmo Código.
Na 2ª fase da dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias legais agravantes e
atenuantes, o Conselho de Justiça reconheceu a agravante de o acusado estar de serviço no
momento do fato, nos termos do art. 70, II, “l”, do CPM. Contudo, também restou reconhecida
a atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, conforme
previsto no art. 72, I, do mesmo diploma legal, a qual, por sua natureza preponderante,
prevalece sobre a agravante anteriormente mencionada.
Todavia, deixa-se de reduzir a pena aquém do mínimo legal, em observância ao disposto no
art. 73, in fine, do CPM, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça.
Na 3ª Fase, constata-se que não há causas de aumento ou diminuição de pena, estabelecendo
a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão.
Concede-se, ainda, a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade
(SURSIS), pelo prazo de 02 (dois) anos, com fundamento no art. 84 do CPM combinado com o
art. 606 do CPPM, mediante observância das condições previstas no art. 626 deste Código,
que serão adequadas ao caso concreto e expostas em oportuna audiência admonitória.
É fixado o regime prisional inicial ABERTO, conforme regra do art. 33, § 2º, alínea “c”, do
Código Penal Brasileiro (CP), a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não aceitar as
condições estabelecidas para o Sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser revogado,
na forma da lei.
É concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, ex vi do art. 527 do CPPM, bem como o
direito à detração penal, nos termos do art. 67 do CPM (...)” (Grifos no original).
A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU em 6 de março de 2025,
dela sendo intimados a Defensoria Pública da União em 16 de março de 2025 e o Parquet
Castrense em 7 de março de 2025, tendo sido certificado o trânsito em julgado do decisum
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para a Acusação em 17 de março de 2025.
O Órgão de Defesa interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação
em 26 de março de 2025, o qual foi recebido pelo Juízo a quo em 30 de abril de 2025.
Em suas Razões, preliminarmente, a Defensoria Pública da União requereu
“(...) seja reformada a sentença e restabelecido o benefício da suspensão condicional do
processo, sendo declarada extinta a punibilidade pelo seu cumprimento ou prorrogado o
período de prova (...)”, visto que, segundo a ótica defensiva, “(...) o benefício não será
revogado em razão de fato ou prática de crime anterior à homologação do sursis processual
(...)”, bem como tendo em vista “(...) a apresentação de justificativas plausíveis e a não
caracterização de desídia ou desinteresse do sursitário em cumprir as obrigações impostas
(...)”.
Ainda em sede de preliminar, a Defesa pugnou pelo reconhecimento da “(...)
incompetência desta Justiça Militar da União para o julgamento do acusado civil, com o
reconhecimento da nulidade dos atos decisórios (...)”, argumentando, para tanto, que:
“(...) considerando que o denunciado é civil, resta evidente a violação do princípio do juiz
natural, previsto no artigo 5º, inciso LIII, da nossa Carta Magna, e também dos dispositivos
supralegais da CADH e a sua respectiva interpretação dada pela Corte IDH, bem como a
dissonância com o entendimento do STF (...)”.
Prosseguindo, o Órgão defensivo requereu “(...) a absolvição do acusado com
base na letra “b”, do art. 439, do CPPM (...)”, sob a alegação de “(...) inconstitucionalidade
e inconvencionalidade do art. 290 do CPM, dada a sua incompatibilidade parcial com as
Convenções de Nova York e de Viena, incorporadas ao ordenamento jurídico-constitucional
interno (...)”.
A Defesa, ainda, requereu “(...) seja reformada a sentença e absolvido, com
base no art. 439, “b”, do CPPM, por não constituir infração penal, e, na eventualidade de
não se considerar a inconstitucionalidade, que as sanções sejam de natureza administrativa
(...)”, escudando seus argumentos em decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 506, que trata sobre a tipicidade do porte de droga para consumo pessoal.
A Defesa também sustentou a atipicidade da conduta por ausência de lesão ao
bem jurídico penal tutelado com a aplicação do Princípio da Insignificância, sob o argumento
de que “(...) O vetor da mínima ofensividade do agente e a nenhuma periculosidade social da
ação podem ser percebidos da simples análise dos fatos, tendo sido vislumbrado na
inquirição das testemunhas (...)”, bem como que “(...) o vetor da inexpressividade da lesão
jurídica provocada também se encontra presente nessa demanda, tendo em vista a ínfima
quantidade de entorpecente apreendida (...)”.
Além disso, o Órgão defensivo sustentou a atipicidade material da conduta e,
subsidiariamente, a necessidade de aplicação de norma mais benéfica, argumentando que:
“(...) Embora a jurisprudência da Justiça Militar, por meio da Súmula 14 do STM, não admita
a aplicação da Lei 11.343/06 na JMU, tal entendimento não impede que o confronto de
normas seja considerado para fins de interpretação conforme a Constituição, sempre em
benefício do réu.
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ou seja, se no caso a conduta se amolda tanto ao art. 28 da Lei de Drogas como ao art. 290
do CPM, com apenações bem distintas, o conflito é solucionado com a aplicação da pena
abstratamente cominada mais branda.
Portanto, a única solução juridicamente adequada é a reforma da sentença e absolvido com
base na atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância.
Subsidiariamente, caso não acolhida essa tese, requer-se que se considere a cominação mais
branda prevista no art. 28 da Lei de Drogas, em respeito ao princípio da proporcionalidade e
à dignidade da pessoa do réu (...)”.
E, também, a Defesa Pública pugnou pela absolvição do Acusado “(...)
observando a inadequação típica do caso em apreço, a ausência de dolo indispensável ao
tipo penal e a quantidade infinitesimal que desclassifica a substância como entorpecente,
com fundamento no artigo 439, alíneas “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar
(...)”, tendo argumentado, para tanto, que:
“(...) não há adequação do fato à norma. O delito capitulado no artigo 290, do CPM, abrange
várias elementares e constitui norma penal em branco. Sendo que nenhuma delas, no entanto,
adequa-se ao caso concreto já que a substância não foi apreendida em poder do apelante.
(...)
Note-se que o material não estava em posse do acusado ou que este fez uso do material
encontrado, antes, estava de serviço e foi surpreendido por encontrar o cigarro na sua
mochila, o que demonstra não ter intenção de fazer uso ou levar consigo substância
entorpecente em local sujeito à administração militar. Assim sendo, não se encontra presente o
aspecto subjetivo do tipo penal, o dolo.
(...)
Evidente que o material foi esquecido dentro da mochila, que, por sua vez, não estava
escondido ou era mantido junto ao acusado em serviço, fato não se adequa a qualquer
hipótese de conduta típica elencada no entendimento doutrinário acima. Portanto, que não há
adequação à norma penal nem está presente o elemento subjetivo (...)”.
Por fim, a Defensoria Pública da União requereu a aplicação da atenuante
prevista no inciso I do artigo 72 do Código Penal Militar, tendo em vista que “(...) O acusado
nasceu em 14/09/2002, sendo a data do fato 13/07/2021, portanto, resta evidenciado que no
dia do fato o acusado possuía 18 (dezoito) anos (...)”.
Em Contrarrazões, o Parquet das Armas refutou os argumentos defensivos,
requerendo, ao final, “(...) seja totalmente DESPROVIDO o Recurso de Apelação interposto
por LUIZ GUSTAVO ROSA CABRAL CORDEIRO, mantendo-se inalterados os termos da
sentença (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se para que
“(...) o recurso seja julgado procedente, com o acatamento da preliminar de mérito referente
à declaração de extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa,
na conformidade do artigo 81 do CPPM c/c os artigos 125, VI, e 129, ambos do CPM (...)”.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso
merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos
Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual
a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação
a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também diretamente
à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a matéria que será
submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido),
independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)”
(Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a
atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas Corpus nº 71.822/DF,
Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido milita o Superior
Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“Recurso Especial nº 1482953/RJ (DJe: 17/03/2015)
Relator: Ministro Moura Ribeiro
(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões do
recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum quantum appellatum” e que
a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa
impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)”.
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que
digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões
recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos
efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: “(...) As questões referentes à prova da
materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da apresentação em mesa
da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos
efeitos da preclusão consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso defensivo.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou a presente preliminar aduzindo
que:
“(...) ocorreu a prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, nos termos dos arts.
125, VII, 123, VI, c/c o art. 129, todos do CPM. De fato, transcorreu o lapso prescricional
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, não existindo recurso
ministerial (...)”.
A preliminar suscitada pelo Custos Legis não merece acolhida, bastando, para
tanto, estabelecer uma cronologia dos fatos, notadamente no que tange à suspensão do curso
do processo, senão, vejamos.
O recebimento da Denúncia contra o ex-Sd Ex LUIZ GUSTAVO ROSA
CABRAL CORDEIRO ocorreu em 8 de janeiro de 2022 e o julgamento em primeiro grau
aconteceu em 26 de fevereiro de 2025, tendo sido a Sentença condenatória disponibilizada no
Sistema e-Proc/JMU em 6 de março de 2025, na qual o Conselho Permanente de Justiça para
o Exército o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do Código
Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime
prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito de apelar em
liberdade.
Essa constatação, à primeira vista, conduziria ao reconhecimento de que
transcorreu o lapso temporal para a prescrição da pretensão punitiva estatal.
Ocorre que, no caso em exame, em 7 de abril de 2022, o Ministério Público
Militar propôs a suspensão condicional do processo, pleito que foi equivocadamente acolhido
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM, notadamente
por conta da dicção do art. 90-A da Lei nº 9.099/95, nos seguintes termos:
“(...) Deverá o beneficiado cumprir as condições legais esculpidas nos incisos II, III e IV do
art. 89 e seu parágrafo 2º, da lei 9.099/95, na sede deste Juízo, ou em outro Juízo que lhe
venha a ser designado, se for o caso, quais sejam:
1) proibição de frequentar determinados lugares, ou seja, não frequentar casas de bebidas
alcoólicas ou de tavolagem; 2) não se ausentar do território da jurisdição do Acre, sem
prévia autorização; 3) comparecer mensalmente na sede deste ou em outro juízo que lhe
venha a ser designado; 4) não mudar de habitação, sem prévio aviso à autoridade judiciária
competente; 5) não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender;
As partes foram devidamente intimadas em audiência das presentes condições, ficando o réu
desde já ciente e manifestando o seu concorde, servindo o ato como sua audiência
admonitória (...)” (Grifos no original).
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em consequência, no dia 20 de maio de 2022, a Subseção Judiciária de
Cruzeiro do Sul/AC certificou nos autos que o Acusado foi intimado em 19 de maio de 2022,
tendo consignado que “(...) Após, de tudo ciente, especialmente ao que tange as obrigações e
necessidade de comparecimento, a começar pelo mês de maio/2022, exarou sua assinatura e
recebeu cópia deste e seus mandados (...)”.
Vale dizer que a citada Decisão se contrapôs à reiterada jurisprudência desta
Corte Castrense, no sentido de que “(...) O instituto da suspensão condicional do processo
não se aplica no âmbito desta Justiça Especializada, por força do contido no art. 90-A da Lei
nº 9.099/1995, e, em consonância, ainda, com o Enunciado nº 9 da Súmula desta Corte.”
(Apelação n.º 7000226-58.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth,
DJe: 07/02/2022).
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal forjou entendimento no sentido
de que “(...) O instituto da suspensão condicional do processo é inaplicável no âmbito da
Justiça Militar após a edição da Lei nº 9.839/1999. Lei essa que introduziu o art. 90-A na Lei
nº 9.099/1995 (...)” (Habeas Corpus n.º 90.338-0/AM, Relator: Ministro Carlos Britto, DJ:
30/11/2007).
Nada obstante, eventual discussão acerca da suspensão do feito operada pelo
Juízo de primeiro grau e do próprio prazo prescricional, conforme disposto no § 6º do artigo
89 da Lei nº 9.099/95, restou alcançada pela preclusão consumativa, ainda que a referida
Decisão tenha se contraposto à reiterada jurisprudência não só desta Corte Castrense, como
também do Excelso Pretório.
Ressalte-se, por oportuno, que no dia 22 de maio de 2023, o Ministério Público
Militar requereu a “(...) revogação da suspensão condicional do processo concedida a LUIZ
GUSTAVO ROSA CABRAL CORDEIRO, com o consequente prosseguimento desta ação
penal militar (...)”, tendo em vista a:
“(...) informação de autuação de Ação Penal Militar (APM n.º 7000198-84.2022.7.12.0012)
em desfavor do sursitário LUIZ GUSTAVO ROSA CABRAL CORDEIRO, durante o curso da
suspensão condicional do processo, pela prática do crime de furto qualificado (art. 240, §6º, I,
IV, CPM) (Ev. 54), bem como o fato de que, de acordo com os documentos constantes do
Evento 61, o beneficiário deixou de comparecer, nos meses de agosto a dezembro de 2022, na
sede do juízo da Justiça Federal em Cruzeiro do Sul (condição de nº 3 do Termo Admonitório
constante do Ev. 33) (...)”.
Em 7 de junho de 2023, a Defensoria Pública da União manifestou-se no
sentido de que o Acusado:
“(...) Somente deixou de comparecer em virtude de mal entendido advindo de contato pelo
oficial de justiça. Ao informar que havia um novo processo na Justiça Militar e dizer que o
sursis seria revogado por conta disso, entendeu-se que essa revogação se daria de imediato. A
partir desse instante, deixou de se apresentar mas, a partir do momento que tomou ciência de
que a apresentação deveria continuar, assim o fez, evidenciando a ausência de dolo no
descumprimento do benefício.
Requer que a confusão na orientação seja levada em consideração, seja
advertido e que prossiga o período de prova (...)”.
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 10 de julho de 2023, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª CJM exarou Decisão nos seguintes termos:
“(...) Considerando as justificativas apresentadas pela Defesa, entendo pela aplicabilidade da
prorrogação do período de prova.
Não obstante a ausência de dispositivo expresso referente à prorrogação do período de prova
na suspensão condicional do processo, é possível a utilização desse instituto, pois se
demonstra como medida mais razoável e proporcional. Isto porque, no caso dos autos, o
sursitário cumpriu por um período as condições impostas e apresentou os motivos que o
levaram a deixar de se apresentar.
Note-se ainda que não se trata de analogia in malam partem, pois, diante do descumprimento
de condições, a revogação do benefício seria medida mais gravosa do que a aplicação da
mencionada prorrogação.
Desta feita, considera-se como medida razoável e proporcional a prorrogação do período de
prova por mais 5 (cinco) meses, destacando que é de responsabilidade exclusiva do sursitário
se apresentar perante ao Juízo da Subseção Judiciária de Cruzeiro do Sul/AC, mensalmente e
de forma presencial.
Ante o exposto, prorrogo por mais 5 (cinco) meses o período de prova para o cumprimento das
condições impostas em Audiência Admonitória (Evento 33).
Intimem-se.
Por fim, considerando que a questão se trata de matéria afeta à competência do Conselho
Permanente de Justiça - porquanto ao tempus delicti o indiciado ostentava a condição de
militar -, coloque-se, oportunamente, o feito em Mesa para apreciação ad referendum do
competente Órgão julgador, em conformidade com o art. 28, V, da Lei nº 8.457/92 (LOJM) e
com o entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal Militar no IRDR de nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 (...)”.
Conforme se extrai da Ata da Audiência realizada em 29 de agosto de 2023, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM “(...) decidiu, por
unanimidade, não homologar a decisão monocrática e seguir a manifestação do Ministério
Público Militar, conforme detalhado no evento 68, tendo em vista a existência de uma nova
APM em andamento contra o réu neste juízo (...)”, bem como que “(...) O Excelentíssimo
Juiz da Justiça Militar determinou que os autos fossem conclusos para designação da
próxima etapa do processo.”.
Em consequência, em 25 de setembro de 2023, o Juízo a quo exarou Decisão
determinando que “(...) a instrução processual deve ser iniciada.”.
Portanto, suspenso o prazo prescricional a contar da Decisão que suspendeu o
processo em 7 de abril de 2022, tendo sido revogada a referida suspensão em 25 de setembro
de 2023, por via de consequência, é a partir dessa última data que voltou a correr o prazo
prescricional não tendo sido alcançado o interregno mínimo necessário para o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, conforme entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
“Habeas Corpus n.º 916.774/SC (DJe: 25/04/2025)
Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. DECISÃO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por embriaguez ao volante, com
pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade
retroativa.
2. O paciente foi condenado à pena de 6 meses de detenção, substituída por pena restritiva de
direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, II,
da Lei n. 9.503/1997.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir quando o prazo prescricional voltou a correr: se
após o término do período de prova da suspensão condicional ou após a decisão judicial que
revogou o benefício.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a contagem do prazo
prescricional só pode ser retomada por decisão judicial que revoga a suspensão condicional
do processo.
5. No caso concreto, o prazo prescricional voltou a correr em 26/10/2021, data da decisão que
revogou a suspensão condicional do processo, e não houve transcurso do prazo prescricional
de 3 anos entre os marcos interruptivos.
6. Não há constrangimento ilegal a ser reparado, pois o prazo prescricional não foi
implementado.
IV. Dispositivo e tese
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A contagem do prazo prescricional suspenso pela suspensão
condicional do processo só pode ser retomada por decisão judicial que revoga o benefício. 2.
A prescrição não se implementa se o prazo entre os marcos interruptivos não for completado.”
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 109, VI; Lei n. 9.099/95, art. 89, § 6º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 632.230/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/2/2021; e STJ, AgRg no HC n. 816.197/SP, de minha
relatoria, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.” (Grifos nossos).
De fato, conforme destacou a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, o prazo
prescricional, no caso em exame, seria de 4 (quatro) anos, a teor do inciso VI do artigo 125
do Código Penal Militar, considerando a pena concretizada na Sentença.
No entanto, como se trata de Réu menor de 21 anos ao tempo da prática
delitiva, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, conforme preconiza o art. 129
do referido Códex.
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na espécie, o prazo prescricional de 2 (dois) anos foi interrompido com o
recebimento da Denúncia em 8 de janeiro de 2022 e suspenso em 7 de abril de 2022 com a
Decisão que suspendeu o processo com base na Lei nº 9.099/95, voltando a incidir o lapso
prescricional em 25 de setembro de 2023, data da Decisão que revogou a suspensão
condicional do processo.
Nesses termos, interrompido o lapso prescricional em 6 de março de 2025 com
a prolação da Sentença condenatória exarada pelo Juízo de primeiro grau, não transcorreu o
interregno de 2 (dois) anos.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de prescrição da
pretensão punitiva suscitada pela Procuradora-Geral da Justiça Militar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União sustentou a impossibilidade de
revogação do benefício da suspensão condicional do processo, arguindo “(...) a ilegalidade
de decisão (...) tendo em vista a apresentação de justificativas plausíveis e a não
caracterização de desídia ou desinteresse do sursitário em cumprir as obrigações impostas
(...)”.
Não assiste razão à Defesa Pública.
Inicialmente, impende destacar que, apesar de o Instituto de suspensão
condicional do processo ser uma benesse ao Acusado, esta Corte Castrense tem firme
jurisprudência no sentido de que “(...) o sursis processual, um dos benefícios previstos na Lei
nº 9.099/95, é vedado na Justiça Militar de forma explícita, conforme se observa na redação
do art. 90-A da supracitada legislação, em plena vigência (...)” (Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas n.º 7000457-17.2023.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro Gen
Ex Marco Antônio de Farias. DJe: 25/02/2025).
No mesmo sentido é o Enunciado n.º 9 da Súmula de Jurisprudência desta
Corte, cujo teor estabelece que “A Lei nº 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juízos
Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências, não se aplica à Justiça Militar da
União.”.
Nesse contexto, inegável que o Juízo a quo incorreu em equívoco ao conceder
tal benesse, uma vez que não é albergada pela legislação de regência aplicável no âmbito
desta Justiça Especializada, sendo imperioso destacar que esta Corte Castrense não
compactua com a aplicação das chamadas medidas despenalizadoras previstas na Lei n.º
9.099/95.
Nada obstante, na espécie, em respeito à segurança jurídica de situações
consolidadas pelo manto da coisa julgada, impõe-se a análise dos argumentos expendidos
pela Defesa, sendo certo que a questão circunscreve-se às condições estabelecidas no artigo
89, §§ 3º e 4º, da Lei n.º 9.099/95, o qual determina a revogação do benefício, in verbis:
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano,
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a
suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo
processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que
autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).
(...)
§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por
outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.
§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo,
por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta (...)”.
Extrai-se do texto legal que a suspensão condicional do processo comporta 4
(quatro) possibilidades para a revogação desse benefício, de sorte que, ao compulsar
detidamente os autos vertentes, percebe-se que o Réu descumpriu duas delas, senão, vejamos.
No dia 7 de abril de 2022 foi concedido o benefício pelo prazo de 2 (dois) anos,
sendo que, no período compreendido entre agosto e dezembro de 2022, o sursitário não
compareceu ao Juízo conforme estabelecido nas condições impostas.
Na ocasião, a Defesa argumentou que a ausência decorreu de “(...) mal
entendido advindo de contato pelo oficial de justiça (...)”, sustentando que o Acusado teria
entendido que “(...) essa revogação se daria de imediato (...)” após ser informado sobre novo
processo na Justiça Militar.
Tal justificativa, contudo, não possui o condão de elidir a responsabilidade do
Réu, na medida em que o sursitário tem o dever de manter-se informado sobre suas
obrigações e, no caso de eventuais dúvidas, o correto seria consultar a Defesa técnica para os
devidos esclarecimentos e não simplesmente ausentar-se voluntariamente deixando de
cumprir com as condições previamente estabelecidas para a obtenção do citado benefício.
Releva notar que, por ocasião da concessão do benefício, o Acusado foi devidamente
cientificado das consequências de eventual descumprimento das condições entabuladas.
Nesse sentido, a revogação do sursis processual não representa
desproporcionalidade, mas sim a natural consequência da inobservância das condições aceitas
voluntariamente pelo Acusado quando da concessão da benesse.
Ademais, mesmo que se defenda que o descumprimento das condições
estabelecidas para o sursis processual seja de revogação facultativa, há duas revogações do
benefício que têm caráter obrigatório, conforme entendimento da Corte da Cidadania:
“(...) Nos termos dos §§ 3º e 4º da Lei 9.099/1995, há duas situações em que a revogação do
sursis processual é obrigatória (beneficiário processado por outro crime no decorrer do
período de prova e a ausência de reparação do dano sem motivo justificado), e duas em que é
facultativa (acusado processado por contravenção penal no curso do prazo e descumprimento
de qualquer outra condição estabelecida) (...)” (Grifo nosso) (Recurso Ordinário em Habeas
Corpus n.º 71.459/SP, Relator: Ministro Jorge Mussi, DJe: 14/03/2018).
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso dos autos, além do não comparecimento em Juízo, o Acusado ainda
responde ao Processo n.º 7000198-84.2022.7.12.0012, como incurso no artigo 240, § 6º,
incisos I e IV, do Código Penal Militar, cuja denúncia foi recebida em 7 de agosto de 2022.
Apesar de a Defesa Pública ter argumentado que “(...) o fato supostamente
ocorrido em 09/06/21, ou seja, antes, inclusive, do recebimento da denúncia deste processo
(...)” e que “(...) o processo não foi julgado e, em homenagem ao princípio da presunção de
inocência, a ação penal não pode ser óbice ao benefício da suspensão condicional do
processo (...)”, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “(...)
A suspensão condicional do processo é revogada se, no período de prova, o réu vem a ser
processado pela prática de outro crime (...) ainda que posteriormente venha a ser absolvido,
de forma que deixa de ser merecedor do benefício (...)” (Agravo Regimental no Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial n.º 1.374.826/SC, Relator: Ministro Jorge Mussi,
DJe: 06/06/2019).
Ainda segundo o citado precedente:
“(...) Não se exige que os fatos trazidos no novo processo sejam anteriores ao benefício,
porquanto o benefício possui índole processual e não penal. De fato, ainda que os fatos
trazidos na nova denúncia sejam anteriores à concessão do benefício da suspensão
condicional do processo, tem-se que, acaso a denúncia tivesse sido oferecida anteriormente,
nem ao menos teria sido feita a proposta de suspensão condicional do processo. Com efeito,
'conforme a literalidade do art. 89 da Lei n. 9.099/1995, a existência de ações penais em curso
contra o denunciado impede a concessão do sursis processual, traduzindo-se em condição
objetiva para a concessão do benefício' (RHC 60.936/RO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)" (RHC 95.804/DF, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe
30/04/2018) (...)” (Grifos nossos).
Sendo assim, não há que se falar na ilegalidade da Decisão proferida pelo Juízo
de primeiro grau que revogou o sursis processual, por estar de acordo com a norma de
regência bem como com a reiterada jurisprudência dos Pretórios.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada
pela Defesa Pública.
PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União suscitou, preliminarmente, a
“(...) nulidade ante a incompetência absoluta da justiça militar da união para julgar civis em
tempo de paz (...)”, argumentando que, em virtude de ter sido licenciado das fileiras das
Forças Armadas, o Acusado ostentaria a condição de civil, o que violaria o:
“(...) princípio do juiz natural, previsto no artigo 5º, inciso LIII, da nossa Carta Magna, e
também dos dispositivos supralegais da CADH e a sua respectiva interpretação dada pela
Corte IDH, bem como a dissonância com o entendimento do STF. Portanto, a Defesa requer
seja seja reformada a sentença e acolhida a preliminar para anular o feito ab initio,
reconhecendo a incompetência desta Justiça Militar da União para o julgamento do acusado
civil, com o reconhecimento da nulidade dos atos decisórios, inclusive o recebimento da
denúncia e a sentença, devendo os autos serem encaminhados ao juízo competente (...)”.
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os argumentos não merecem ser acolhidos.
Consoante entendimento reiterado desta Corte Castrense, respaldado pelo
próprio Supremo Tribunal Federal, o licenciamento do Acusado do serviço ativo não afasta a
competência desta Justiça Militar para processar e julgar o feito, haja vista que, ao tempo da
consumação do delito, o Réu ostentava a condição de militar em serviço ativo e, bem assim,
os acontecimentos foram levados a efeito em local sujeito à Administração Militar.
A propósito dessa constatação, é oportuno ressaltar que o entendimento
prevalente hoje no Plenário desta Corte Castrense dá conta de que nem mesmo nos delitos de
deserção há que se falar em perda superveniente da condição de procedibilidade decorrente
do licenciamento do réu do serviço ativo, devendo ser levado em consideração o status do
agente ao tempo do crime.
Corroboram as conclusões até aqui delineadas os seguintes julgados:
“Apelação n.º 7000242-12.2021.7.00.0000 (DJe: 23/05/2022)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
(...)
Este Tribunal vem entendendo que a Justiça Castrense é competente para julgar o acusado
que praticou o crime no âmbito castrense, quando ainda ostentava a condição de militar, com
base na teoria da atividade e de acordo com o brocardo tempus regit actum, devendo-se, nesse
caso, incidir sobre sua conduta a legislação penal militar, visto que o licenciamento dele das
Forças Armadas, no decorrer do processo, não tem o condão de retirar a competência do
Escabinato para processá-lo e julgá-lo. Preliminar rejeitada por unanimidade (...)” (Grifo
nosso); e
“Apelação n.º 7000247-34.2021.7.00.0000 (DJe: 17/02/2022)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
(...)
O STM consolidou entendimento no sentido de que o status de militar não figura condição de
procedibilidade ou de prosseguibilidade do crime do art. 290 do CPM. Assim, a superveniente
exclusão do militar da Força à qual integra, não tem o condão de interferir na deflagração ou
mesmo no andamento da Ação Penal Militar (...) Decisão unânime (...)” (Grifo nosso).
Esse posicionamento tem sido corroborado pelo Supremo Tribunal Federal,
conforme se verifica no julgamento unânime do Plenário daquela Excelsa Corte, quando o
eminente Ministro Dias Toffoli assim fundamentou o voto condutor do Acórdão do Habeas
Corpus n.º 127.900/AM (DJe: 03/08/2016):
“(...) No que concerne à alegada incompetência da justiça militar, anoto que os pacientes,
quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente (CPM,
art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se,
portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à
administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e
julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b).
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diga-se, ademais, que o fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças
Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no
tempo do crime, eles eram soldados da ativa.
Nesse sentido, HC nº 117.179/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de
7/11/13 (...)” (Grifos nossos).
Ademais, não obstante o licenciamento do Réu, vale ressaltar que foi editado o
Enunciado nº 17 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Militar, segundo o qual “Compete
aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese,
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas”, o que ratifica a
competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM
para o processamento e o julgamento do presente feito.
Além disso, impende salientar que esse entendimento foi corroborado pelo
Supremo Tribunal Federal que julgou, por unanimidade, o Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário com Agravo n.º 1279981 (DJe: 04/11/2020), de Relatoria da eminente
Ministra Cármen Lúcia, interposto em face do Acórdão proferido por esta Corte nos autos do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 7000425-51.2017.7.00.0000, que deu
origem ao Enunciado acima descrito, e que assim foi ementado:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA
DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES (...) AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Grifo nosso).
Nesse ponto, é oportuna a transcrição de trecho do voto condutor da eminente
Ministra Cármen Lúcia no referido aresto:
“(...)
4. (...) Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a exclusão do agente do serviço
ativo das Forças Armadas após o cometimento do crime não altera a competência para o
julgamento do delito. Assim, por exemplo:
“PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS.
COMPETÊNCIA JUSTIÇA MILITAR.
1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente no
sentido de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser
recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE
732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Rela. Mina. Rosa Weber. 2. O
entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete à Justiça Militar
processar e julgar o réu que, no momento do delito, ostentava a condição de militar, sendo
irrelevante que posteriormente se tenha licenciado. 3. A autoridade coatora aplicou o
entendimento do Superior Tribunal Militar que, em IRDR, fixou a tese de que “Compete aos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas”. 4. Não há nenhuma espécie de
teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 5. Embargos
declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 184.674-
ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2020).
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 242, § 2º, I, II E IV, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA
PARA
JULGAMENTO
DE
CIDADÃO
CIVIL. ATO
PRATICADO
EM
CONFORMDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
13.774/2018. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA
DA
PENA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Lei 8.457/1992, ao organizar a Justiça Militar da União criando os Conselhos de Justiça
(art. 1º c/c art. 16) e confiando-lhes a missão de prestar jurisdição criminal, não viola a
Constituição da República ou a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São
José da Costa Rica), porquanto assegura a seus respetivos membros garantias funcionais
idôneas à imparcialidade do ofício judicante, ainda que distintas daquelas atribuídas à
magistratura civil. Precedentes: HC 115.530, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
14/8/2013; HC 136.536, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/12/2016; e ARE
801.391-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/5/2018” (HC n.
170.673, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.7.2020).
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE.
JULGAMENTO
PELO
CONSELHO
PERMANTE
DE
JUSTIÇA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar
processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o
legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua
organização, funcionamento e competência. 2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua
vez, estabelece que haverá delito militar praticado por civil quando o fato ofender as
instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: “a) contra o
patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar”.
Precedentes. 3. A condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não apresenta
ilegalidade, já que realizada à luz da legislação vigente à época, forte no princípio tempus
regit actum (CPPM, art. 5º). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n.
170.305, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
(...)
8. Pelo exposto, indefiro o requerimento de julgamento presencial deste recurso e nego
provimento ao agravo regimental.” (Grifos nossos).
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada
pela Defesa Pública.
MÉRITO
Em suas Razões, o Órgão defensivo requereu “(...) a absolvição do acusado
com base na letra “b”, do art. 439, do CPPM (...)”, sob a alegação de “(...)
inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art. 290 do CPM, dada a sua
incompatibilidade parcial com as Convenções de Nova York e de Viena, incorporadas ao
ordenamento jurídico-constitucional interno (...)”.
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa, ainda, requereu “(...) seja reformada a sentença e absolvido, com
base no art. 439, “b”, do CPPM, por não constituir infração penal, e, na eventualidade de
não se considerar a inconstitucionalidade, que as sanções sejam de natureza administrativa
(...)”, escudando seus argumentos em decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 506, que trata sobre a tipicidade do porte de droga para consumo pessoal.
A Defesa também sustentou a atipicidade da conduta por ausência de lesão ao
bem jurídico penal tutelado com a aplicação do Princípio da Insignificância, sob o argumento
de que “(...) O vetor da mínima ofensividade do agente e a nenhuma periculosidade social da
ação podem ser percebidos da simples análise dos fatos, tendo sido vislumbrado na
inquirição das testemunhas (...)”, bem como que “(...) o vetor da inexpressividade da lesão
jurídica provocada também se encontra presente nessa demanda, tendo em vista a ínfima
quantidade de entorpecente apreendida (...)”.
Além disso, o Órgão defensivo sustentou a atipicidade material da conduta e,
subsidiariamente, a necessidade de aplicação de norma mais benéfica, argumentando que:
“(...) Embora a jurisprudência da Justiça Militar, por meio da Súmula 14 do STM, não admita
a aplicação da Lei 11.343/06 na JMU, tal entendimento não impede que o confronto de
normas seja considerado para fins de interpretação conforme a Constituição, sempre em
benefício do réu.
Ou seja, se no caso a conduta se amolda tanto ao art. 28 da Lei de Drogas como ao art. 290
do CPM, com apenações bem distintas, o conflito é solucionado com a aplicação da pena
abstratamente cominada mais branda.
Portanto, a única solução juridicamente adequada é a reforma da sentença e absolvido com
base na atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância.
Subsidiariamente, caso não acolhida essa tese, requer-se que se considere a cominação mais
branda prevista no art. 28 da Lei de Drogas, em respeito ao princípio da proporcionalidade e
à dignidade da pessoa do réu (...)”.
E, também, a Defesa Pública pugnou pela absolvição do Acusado “(...)
observando a inadequação típica do caso em apreço, a ausência de dolo indispensável ao
tipo penal e a quantidade infinitesimal que desclassifica a substância como entorpecente,
com fundamento no artigo 439, alíneas “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar
(...)”, tendo argumentado, para tanto, que:
“(...) não há adequação do fato à norma. O delito capitulado no artigo 290, do CPM, abrange
várias elementares e constitui norma penal em branco. Sendo que nenhuma delas, no entanto,
adequa-se ao caso concreto já que a substância não foi apreendida em poder do apelante.
(...)
Note-se que o material não estava em posse do acusado ou que este fez uso do material
encontrado, antes, estava de serviço e foi surpreendido por encontrar o cigarro na sua
mochila, o que demonstra não ter intenção de fazer uso ou levar consigo substância
entorpecente em local sujeito à administração militar. Assim sendo, não se encontra presente o
aspecto subjetivo do tipo penal, o dolo.
(...)
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Evidente que o material foi esquecido dentro da mochila, que, por sua vez, não estava
escondido ou era mantido junto ao acusado em serviço, fato não se adequa a qualquer
hipótese de conduta típica elencada no entendimento doutrinário acima. Portanto, que não há
adequação à norma penal nem está presente o elemento subjetivo (...)”.
Por fim, a Defensoria Pública da União requereu a aplicação da atenuante
prevista no inciso I do artigo 72 do Código Penal Militar, tendo em vista que “(...) O acusado
nasceu em 14/09/2002, sendo a data do fato 13/07/2021, portanto, resta evidenciado que no
dia do fato o acusado possuía 18 (dezoito) anos (...)”.
Não assiste razão à Defesa, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade do Acusado.
Quanto à autoria, os autos, indene de dúvidas, revelam que o Acusado, não
obstante a frágil alegação de esquecimento da substância entorpecente na sua mochila,
confessou a prática delituosa descrita na Vestibular Acusatória ao declarar em seu
interrogatório que:
“(...) JUIZ: (...) Então é uma denúncia muito objetiva, você estava de serviço, fizeram uma
revista inopinada, pegaram alguma coisa na sua mochila e descobriram que era maconha,
isso é verdade?
ACUSADO: Sim, senhor (...) tinha esquecido na minha mochila (...)”.
Ademais, os elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual
permitem concluir, indene de dúvidas, que o Réu trazia consigo substância entorpecente em
local sujeito à Administração Militar, sendo oportuno destacar os depoimentos prestados em
Juízo pelas testemunhas arroladas pela Acusação, conforme se verifica a seguir:
1) 2º Sgt Ex William Rodrigues Barros, que afirmou:
“(...) MPM: (...) constados autos, que na data de 13 de julho de 2021, houve uma revista
inopinada no alojamento dos soldados do Corpo da Guarda, em Cruzeiro do Sul (...) Batalhão
de Infantaria de Selva, o senhor se lembra como foi essa revista, se foi encontrada alguma
coisa?
TESTEMUNHA: (...) O militar de serviço, ele ia abrindo os seus pertences, ia mostrando pra
gente e a gente acompanhando ali (...) Foi quando o GUSTAVO estava na guarnição de
serviço, aí ele entrou, se não me falha a memória, até foi eu que estava acompanhando a
revista dele e ele começou a abrir e daí na mochila, na parte da frente, tinha um pedaço de,
vamos dizer assim, de palha, enrolado, parecendo similar a um cigarro, aquele feito à mão,
paieiro ou enfim (...) passou um certo tempo, o GUSTAVO veio a falar pra gente ali que
realmente tava com entorpecente na mochila, falou que era um cigarro de maconha, ele tinha
usado (...) tava bem pequeno ali (...) provavelmente tava no fim tava bem pequeno, mas daí ele
se acusou lá, falou que realmente era maconha (...)” (Grifos nossos); e
2) 2º Sgt Ex Matheus Rodrigues dos Santos, que afirmou:
“(...) MPM: (...) O senhor poderia esclarecer para a gente como se desenrolaram os fatos
naquele momento, por favor?
TESTEMUNHA: (...) eu estava no serviço de sargento-de-dia de uma companhia e o oficial-
de-dia solicitou que a gente fizesse a revista inopinada no alojamento da guarda, no caso, uma
revista que é coisa rotineira de quartel acontecer, e no dia, a gente revistando o pessoal que
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estava de serviço, um dos soldados, até o garoto que está aí, eu não me recordo o nome de
guerra dele, ele na mochila dele tinha, ao que tudo indicava ali, um cigarro de maconha (...)
MPM: E quando vocês fizeram a abordagem, prestou algum esclarecimento?
TESTEMUNHA: (...) eu lembro que de primeiro momento ele falou que não era, se eu não me
engano, o oficial-de-dia até ali indagou, perguntando se voluntariamente ele faria um teste,
alguma coisa nesse sentido, e logo depois que ele viu que seria tomada as medidas ali, eu
lembro que ele falou que realmente era, era uma quantidade pequena, mas que era (...)”
(Grifos nossos).
Acerca da materialidade, o Laudo de Perícia Criminal (Laudo Definitivo) n.º
1523/2021, de 13 de dezembro de 2021, elaborado por perito criminal federal do Instituto de
Análises Forenses da Polícia Civil do Estado do Acre, confirmou tratar-se de “maconha” a
substância apreendida em poder do Acusado, nos seguintes termos:
“(...) V – RESULTADO DAS ANÁLISES: Na(s) amostra(s) analisada(s), de acordo com as
técnicas e métodos utilizados, foi obtido resultado:
A – POSITIVO PARA MACONHA.
VI – RESPOSTA AOS QUESITOS:
1. Ver item III e item V – RESULTADO DAS ANÁLISES.
2. Sim. A Cannabis sativa L. e suas preparações, por serem consideradas entorpecentes, estão
incluídas na Portaria nº 344 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde (ANVISA/MS), Lista “E” e “F”, estando, portanto, proibidas, de acordo com a Lei n.º
11.343 de 23/08/06, em todo Território nacional.
3. Sim. Segundo a legislação em vigor a maconha é capaz de determinar dependência física
e/ou psíquica (...)” (Grifos no original).
Impende salientar que os elementos de prova colhidos desde a fase inquisitorial,
notadamente o Auto de Prisão em Flagrante e os Laudos Preliminar e Definitivo, conduzem à
certeza de que a substância apreendida em poder do Acusado foi a mesma submetida a exame
pericial pelo Instituto de Análises Forenses da Polícia Civil do Estado do Acre.
Além disso, consta dos autos o Termo de Apreensão de Substância, de 13 de
julho de 2021, lavrado pelo Presidente do Flagrante, consignando que foram apreendidos,
entre outros objetos, “(...) 01 (uma) piteira e 01 (um) cigarro de substância semelhante à
maconha (...)”.
Nessas circunstâncias, não pairam dúvidas acerca da materialidade delitiva,
tampouco se evidencia eventual quebra da cadeia de custódia.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta de
quem traz consigo substância entorpecente em área sujeita à Administração Militar. Os
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como
armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos,
coloca-se em risco a integridade do Acusado e a de terceiros.
Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude
do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Vale destacar a presença do elemento subjetivo na conduta do Acusado, ou seja,
o dolo consistente na vontade livre e consciente de introduzir substância entorpecente no
interior do aquartelamento, pois, a toda evidência, declarou em Juízo ser usuário da
substância entorpecente apenas fora do aquartelamento, o que conduz ao entendimento de
que o Acusado é conhecedor da proibição de entorpecentes na Organização Militar, conforme
se extrai de seu depoimento:
“(...) JUIZ: Não era a sua intenção usar maconha naquele dia em serviço, mas em algum
momento você tinha usado lá fora e acabou deixando na mochila, e foi pego com você dentro
do quartel esse cigarro de maconha, foi isso?
ACUSADO: Sim senhor. Atualmente eu não tenho mais lembrança desse cigarro dentro da
minha mochila.
JUIZ: (...) E você fez uso de maconha fora do quartel ou também no quartel nesse dia?
ACUSADO: Fora do quartel, nunca fiz uso de maconha dentro do quartel (...)”.
Nessas circunstâncias, resta afastada a alegação defensiva de que o Réu não
tinha “(...) intenção de fazer uso ou levar consigo substância entorpecente em local sujeito à
administração militar. Assim sendo, não se encontra presente o aspecto subjetivo do tipo
penal, o dolo (...)”.
Nesse sentido é a reiterada jurisprudência desta Corte Superior:
“(...) O argumento de esquecimento da substância nas vestes não afasta o dolo. Ao guardar a
droga na farda o infrator assumiu o risco de incorrer no crime previsto no art. 290 do CPM
(...)” (Apelação n.º 7000825-94.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio
Benzi, DJe: 28/02/2023);
“(...) II - Quanto à alegação da ausência de dolo, não há como se eximir do delito cometido,
uma vez que durante o seu interrogatório prestado quando da lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante, ao ser indagado sobre a natureza da substância apreendida, o Apelante respondeu
tratar-se de maconha, demonstrando ter conhecimento do material encontrado consigo, assim
como não o exime do delito alegar a ocorrência do fato por mero esquecimento (...)” (Grifos
nossos) (Apelação n.º 7000796-44.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Coêlho
Ferreira, DJe: 09/09/2022); e
“(...) 1. Consoante entendimento do STM, a mera alegação de esquecimento da posse de
substância entorpecente é insuficiente para tornar o fato atípico por ausência de dolo, em
especial quando há a constatação de que o agente é conhecedor da proibição de entorpecentes
na OM e age de forma contrária. Precedentes do STM (...)” (Grifo nosso) (Apelação n.º
7000009-78.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel, DJe:10/08/2022).
Portanto, os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto
probatório encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal
Militar, não socorrendo ao Acusado quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Réu
pelo Colegiado Julgador de primeiro grau, assim fundamentado:
“(...) Além da confissão do acusado durante o interrogatório, a prova testemunhal (evento
137) é robusta ao confirmar a autoria dos fatos narrados na exordial acusatória, sendo em seu
conjunto harmônica e confiável para se firmar o convencimento quanto à autoria dos fatos
ora examinado.
Sob a perspectiva da culpabilidade, o agente é punido em razão do comportamento que
realizou ou deixou de realizar. A maior ou menor culpabilidade do autor da infração penal
influirá, portanto, na quantidade da pena aplicada. conduta em lugar sujeito à administração
militar, aplicando-se, sem maiores digressões, o art. 290, caput, do CPM, com todas as suas
circunstâncias.
Portanto, restou comprovada a prática delituosa pelo ex-Sd EV LUIZ GUSTAVO ROSA
CABRAL CORDEIRO, pois trazia consigo substância de uso proscrito no Brasil
(entorpecente), em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Conforme a doutrina dominante, a conduta, para ser considerada crime, precisa ser TÍPICA,
ILÍCITA e o agente CULPÁVEL.
Quanto à tipicidade, observa-se que a conduta do acusado está subsumida ao tipo penal
insculpido no artigo 290, caput, do CPM, tratando-se de fato típico.
Acerca da ilicitude, não há nos autos nenhuma causa que a exclua, uma vez que o acusado
não se encontrava em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do
dever legal ou em exercício regular de direito, conforme previsão do art. 42 do CPM.
No que tange à culpabilidade, esta abrange 3 (três) circunstâncias: a imputabilidade, a
potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.
Acerca da imputabilidade, verifica-se que o acusado tinha mais de 18 (dezoito) anos à época
dos fatos e compreendia o caráter ilícito de sua conduta, ou seja, tinha ciência de que não
podia portar substância entorpecente no interior da OM e dele se esperava a obediência às
normas estabelecidas para a vida na caserna.
No que se refere à potencial consciência da ilicitude, constata-se que o acusado dispunha de
plenas condições de entender que sua conduta era vedada pelo ordenamento jurídico,
especialmente considerando sua formação e instrução dentro da instituição militar, que
enfatiza a disciplina e a observância rigorosa das normas. Não há nos autos qualquer
elemento que indique um erro inevitável sobre a ilicitude do fato, sendo certo que a norma
proibitiva era plenamente cognoscível.
Por fim, quanto à exigibilidade de conduta diversa, verifica-se que não havia qualquer
circunstância excepcional que pudesse justificar ou diminuir a reprovabilidade da conduta do
acusado. Inserido no meio militar, onde a disciplina e a hierarquia são pilares fundamentais,
dele se exigia a observância irrestrita das regras vigentes, sendo perfeitamente possível que
adotasse um comportamento conforme o ordenamento jurídico. Assim, inexiste qualquer
excludente que afastaria sua culpabilidade.
Conclui-se, portanto, que não há causa excludente de culpabilidade, sendo possível firmar-se
um juízo de reprovação da conduta do acusado (...)” (Grifos no original).
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Passo, portanto, ao enfrentamento das teses defensivas, a primeira das quais
relativa ao pedido de “(...) a absolvição do acusado com base na letra “b”, do art. 439, do
CPPM (...)”, sob a alegação de “(...) inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art. 290
do CPM, dada a sua incompatibilidade parcial com as Convenções de Nova York e de Viena,
incorporadas ao ordenamento jurídico-constitucional interno (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
Os mencionados Diplomas não vedam a criminalização da posse de droga para
uso próprio. Além disso, embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de Viena
estejam incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não detém envergadura constitucional,
conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
A Convenção de Viena, por exemplo, deixou ao arbítrio dos países signatários a
normatização sobre as questões relacionadas aos usuários de entorpecente, conforme se infere
do artigo 3º, item 2:
“(...) Reservados os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais de seu
ordenamento jurídico, cada Parte adotará as medidas necessárias para caracterizar como
delito penal, de acordo com seu direito interno, quando configurar posse, a aquisição ou o
cultivo intencionais de entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas para consumo pessoal,
contra o disposto na Convenção de 1961, na Convenção de 1961 em sua forma emendada, ou
na Convenção de 1971 (...)” (Grifo nosso).
Revela-se oportuna a transcrição da Decisão da eminente Ministra Rosa Weber,
do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo n.º 674.823
(DJe: 14/08/2012), interposto contra Acórdão desta Corte Castrense:
“(...) A mera referência às Convenções de Nova York (sic) e de Viena, promulgadas
respectivamente pelos Decretos 54.216/1964 e 154/1991, em nada favorece ao ora agravante,
inclusive porque tais instrumentos internacionais, cujo objeto é a prevenção e a repressão do
tráfico de drogas, embora incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não detêm, segundo a
jurisprudência prevalecente desta Casa, envergadura constitucional.
Além disso, não é correta a interpretação defendida de que vedariam a criminalização da
posse de droga para uso próprio (...)” (Grifos nossos).
Nessas circunstâncias, a norma penal incriminadora descrita no art. 290 do
Código Penal Militar, além de compatível com a ordem constitucional vigente, conforme já
anteriormente descrito, também o é em relação aos Tratados supramencionados.
Corrobora essas conclusões a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação n.º 7000425-46.2022.7.00.0000 (DJe: 02/12/2022)
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. TERMO DE APREENSÃO E LAUDO DE
PERÍCIA
CRIMINAL.
PRESENÇA.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. CONVENÇÕES DE
NOVA IORQUE E DE VIENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. UNANIMIDADE.
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
IV - Afasta-se aplicabilidade das Convenções de Nova Iorque e de Viena, superando a questão
da não recepção do art. 290 do CPM, tendo em vista que não podem ser invocadas para
confrontar ou atacar a constitucionalidade do supracitado artigo, considerando-se que a
especialidade dos valores tutelados pela referida norma penal a torna o único dispositivo
legal para tratar da repressão ao uso e posse de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar da
União. Apelo não provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso);
“Apelação n.º 7000093-79.2022.7.00.0000 (DJe: 12/09/2022)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ENTORPECENTE. TER EM
DEPÓSITO. ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. TESES
DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE
MATERIAL
DA
CONDUTA.
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.
PUNIÇÃO SUFICIENTE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. REJEIÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
(...)
6. As Convenções de Nova Iorque e de Viena não possuem status constitucional, tampouco
revogaram o art. 290 do CPM ou abalaram a sua constitucionalidade/convencionalidade.
(...)
9. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por
unanimidade.” (Grifo nosso);
“Apelação n.º 7000497-67.2021.7.00.0000 (DJe: 08/04/2022)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. MILITAR ARMADO DURANTE O SERVIÇO.
POSSE DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO DEFENSIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. INCIDÊNCIA
DAS CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE VIENA. DESPROVIMENTO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA NORMA PENAL.
AUSÊNCIA DE DOLO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/06, APÓS
AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JMU. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO POR
MAIORIA.
(...)
Por implicar perigo à Administração Castrense, aos militares que ali estejam e ao bom
andamento das atividades típicas da caserna, configura crime a conduta prevista no art. 290
da Lei Substantiva Castrense, cujo dispositivo penal militar foi recepcionado pela CF/88 e sua
constitucionalidade vem sendo confirmada pelo STF.
Ademais, por terem sido integradas à ordem jurídica brasileira pela via de decretos, ambas as
Convenções não desfrutam de “status” constitucional, nem possuem o condão de revogar o
art. 290 do CPM.
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também não se aplicam os princípios da bagatela e da subsidiariedade nesse tipo de crime no
âmbito da Justiça Militar, mesmo que seja ínfima a quantidade de substância proscrita
apreendida, posto que nem a Legislação Castrense, nem a ANVISA determinam uma
quantidade específica de drogas para caracterizar a infração penal, vide a jurisprudência dos
Tribunais Superiores.
Por ser um crime de perigo abstrato e bastante lesivo às Instituições Militares, deve ser
severamente combatido, a fim de evitar que sua ocorrência se torne corriqueiro no seio das
Forças Armadas.
Da mesma forma, a alteração ocorrida no art. 9º do CPM, devido à edição da Lei nº
13.491/17, não revogou o art. 290 do CPM, mas apenas ampliou a competência da Justiça
Militar, de maneira que a modificação não tem o poder de atrair a aplicação da Lei nº
11.343/2006 para o âmbito desta Justiça Especializada, devido à preponderância da lei penal
militar sobre a lei ordinária comum, em face do princípio da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pelo Códex castrense.
Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria.” (Grifos nossos); e
“Apelação nº 7000143-76.2020.7.00.0000 (DJe 17/09/2020)
Relator: Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros
“EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA E “ECSTASY”. ART. 290 DO CPM.
RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE
VIENA. COMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. NÃO APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
LEI
Nº
11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA 14 DO STM. APELO DESPROVIDO. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
É entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal que o art. 290 do CPM se
encontra em perfeita consonância com a Constituição Federal. As convenções internacionais
de Nova Iorque e de Viena não se contrapõem às sanções previstas no art. 290 do CPM, pois
não proíbem a criminalização da posse de droga pelo usuário. A posse de entorpecentes
dentro do quartel é uma conduta grave, que deve ser avaliada sob a ótica da lei penal
castrense, pois coloca em risco não só a saúde da coletividade na caserna, objeto da tutela da
legislação penal militar, mas também a segurança das instituições castrenses, uma vez que os
militares lidam, em suas atividades, com armas de alto poder destrutivo, o que evidencia,
portanto, perigo consistente na exposição de todo o efetivo da Organização Militar.
É inaplicável o princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância
entorpecente em local sujeito à administração militar. Entendimento consolidado neste STM e
no Supremo Tribunal Federal. A Lei nº 13.491/2017 não modificou o caráter especial do CPM,
ela apenas ampliou o rol das condutas consideradas crimes militares. Por essa razão, afasta-
se a alegação defensiva da incidência da Lei nº 11.343/2006. Autoria e materialidade
comprovadas. Inexistência de causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude.
Conduta perpetrada classificada como fato típico, antijurídico e culpável.
Desprovido apelo defensivo. Condenação mantida. Decisão majoritária.” (Grifo nosso).
A Defesa, ainda, requereu que “(...) seja reformada a sentença e absolvido, com
base no art. 439, “b”, do CPPM, por não constituir infração penal, e, na eventualidade de
não se considerar a inconstitucionalidade, que as sanções sejam de natureza administrativa
(...)”, escudando seus argumentos em decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 506, que trata sobre a tipicidade do porte de droga para consumo pessoal.
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os argumentos não merecem acolhida.
Ao analisar os fundamentos da Decisão colacionada pela Defesa referente ao
Tema 506 de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n.º 635.659/SP, é de completa
percepção que a análise dos eminentes Ministros da Corte Suprema circunscreveu-se à
inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, circunstância que, por si só, afastaria
qualquer juízo de valor nos autos vertentes, simplesmente porque a conduta pela qual o Réu
foi denunciado está tipificada no art. 290 do Código Penal Militar, na esteira da
jurisprudência desta Corte Castrense de minha Relatoria segundo a qual o “(...) Tema 506 de
Repercussão Geral da Excelsa Corte não tem aplicação no âmbito desta Justiça
Especializada, mormente em se tratando de condutas tipificadas no art. 290 do Código Penal
Militar (...)” (Embargos de Declaração n.º 7000583-33.2024.7.00.0000, DJe: 06/11/2024).
Corrobora esse entendimento recente Decisão da Suprema Corte segundo o
qual, “(...) considerando o princípio da especialidade, é inviável a aplicação analógica do
entendimento firmado pelo STF no RE 635.659/SP (...)” (Agravo Regimental em Habeas
Corpus n.º 248.272, Relator: Ministro Cristiano Zanin, DJe: 07/01/2025).
Dessa forma, não prosperam as alegações da Defesa Pública concernentes à
aplicação do Tema 506 no âmbito desta Justiça Especializada, restando, portanto, prejudicado
o pedido defensivo de que, “(...) na eventualidade de não se considerar a
inconstitucionalidade (...)”, sejam as sanções “(...) de natureza administrativa, em
consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (...)”.
A Defesa também sustentou a atipicidade da conduta por ausência de lesão ao
bem jurídico penal tutelado com a aplicação do Princípio da Insignificância, sob o argumento
de que “(...) O vetor da mínima ofensividade do agente e a nenhuma periculosidade social da
ação podem ser percebidos da simples análise dos fatos, tendo sido vislumbrado na
inquirição das testemunhas (...)”, bem como que “(...) o vetor da inexpressividade da lesão
jurídica provocada também se encontra presente nessa demanda, tendo em vista a ínfima
quantidade de entorpecente apreendida (...)”.
Os argumentos defensivos novamente não merecem acolhida, na esteira da
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense respaldada pela do Excelso Pretório.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: “(...) (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii)
nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada (...)” (Habeas Corpus n.º
104.403/SP, Relatora: Ministra Carmen Lúcia, DJ: 01/02/2011).
No contexto da conduta descrita nos autos, os citados requisitos devem ser
analisados, também, sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares.
Acerca do tema, cito os relevantes apontamentos de Cícero Robson Coimbra
Neves e Marcello Streifinger (ob. cit. p. 85), para quem:
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal Militar.
Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação mais acurada,
que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela norma penal, mas também
outros bens jurídicos ligados às instituições militares, que podem estar evidentes ou velados
na norma penal militar, a exemplo da hierarquia, da disciplina, da autoridade, enfim, de
elementos que possam constituir a regularidade das forças armadas (...)”.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de
que o art. 290 do Código Penal Militar está em consonância com a Constituição Federal, bem
como reconheceu a incompatibilidade da aplicação da insignificância penal na Justiça Militar
da União, sendo oportuna a transcrição da lapidar ementa da lavra do eminente Ministro
Carlos Ayres Britto:
“Habeas Corpus n.º 103.684/DF (DJe: 12/04/2011)
HABEAS CORPUS (...) POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
RECINTO
SOB
ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL (...)
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade,
nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da
relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas
formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto,
a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso de
drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição
pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito
danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática.
Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na
medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela
embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se
estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras
jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa de
qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem
hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e
vigas basilares de todas elas.
(...)
7. Ordem denegada.” (Grifos nossos).
Nesse mesmo sentido, cito o seguinte precedente desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000900-36.2021.7.00.0000 (DJe: 29/06/2022)
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
PARA JULGAR CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE A CRIMES MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
(...)
2. É inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em local
sujeito à Administração Militar, uma vez que a posse ou o uso drogas não se misturam com o
serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis com os valores éticos das Forças
Armadas pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e
em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes na hierarquia e na disciplina
militares.
(...)
Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso); e
“Apelação nº 166-94.2014.7.11.021/DF (DJe: 05/11/2015)
Relator: Ministro José Barroso Filho
Apelação. Posse de entorpecente em quartel. Preliminares. Não conhecimento. Petição
extemporânea. Preclusão consumativa. Condenação mantida. Conduta típica. Crimes de
drogas. Princípio da Insignificância. Inaplicação no âmbito da Justiça Militar da União.
Autoria, materialidade e culpabilidade incontestes. Conjunto probatório substancial. Dolo
presente. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Inaplicabilidade no âmbito da JMU. Réu ex-
militar. Provimento parcial. Afastar incidência do art. 59 do CPM.
Militar portando pequena quantidade de entorpecente (maconha) no interior da Organização
Militar. Autoria confirmada pelo Apelante, em juízo. Prova testemunhal robusta.
Materialidade comprovada pela prova pericial. Presença de THC. Culpabilidade
caracterizada pela plena consciência do Réu sobre sua conduta ilícita. Presença de dolo. A
mera alegação de esquecimento da droga nos pertences, desacompanhada de outras provas,
não tem o condão de afastar o dolo.
(...) Jurisprudência desta Corte Superior, aliada à da Suprema Corte, afasta a incidência do
Princípio da Insignificância em crimes desse jaez (...) Decisão por unanimidade.” (Grifo
nosso).
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no
art. 290 do Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo,
pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para
incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique quaisquer das figuras
nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência
de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in
casu, a saúde pública.
Nesses termos, são relevantes os ensinamentos de André Estefam e Victor
Eduardo Rios Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral. Saraiva. São Paulo.
2012. p. 161):
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta típica é
perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma conduta
potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando, portanto, a
comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se consumado (...) Não se
exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador (...)” (Grifos nossos).
Em consequência, ao contrário do que sustentou o Órgão de Defesa, ainda que
reconheça o caráter subsidiário do Direito Penal, o Princípio da Insignificância não é
aplicável aos crimes que envolvem a posse de entorpecente em ambiente militar, tendo em
vista a relevância penal do delito em comento no âmbito desta Justiça Especializada.
Embora reconheça o caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal, a
conduta em análise apresenta relevância penal quando se constata que a guarda ou o uso de
substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar representa efetiva lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar, não
sendo possível acolher o argumento da atipicidade material da conduta frente a aplicação do
referido Postulado, razão pela qual é oportuno ressaltar novamente o trecho da ementa do
eminente Ministro Ayres Britto no citado paradigma:
“(...) A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a
instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga
em pleno recinto sob administração militar.” (Grifo nosso).
Por tais motivos, não se vislumbram quaisquer violações aos Princípios da
Insignificância, da Intervenção Mínima e da Fragmentariedade, haja vista que a penalidade
aplicada ao Acusado, nos termos do art. 290 do Código Penal Militar, mostra-se adequada e
proporcional à conduta perpetrada pelo agente nas circunstâncias descritas nos presentes
autos.
Subsidiariamente, o Órgão defensivo sustentou a atipicidade material da
conduta e, subsidiariamente, a necessidade de aplicação de norma mais benéfica,
argumentando que:
“(...) Embora a jurisprudência da Justiça Militar, por meio da Súmula 14 do STM, não admita
a aplicação da Lei 11.343/06 na JMU, tal entendimento não impede que o confronto de
normas seja considerado para fins de interpretação conforme a Constituição, sempre em
benefício do réu.
Ou seja, se no caso a conduta se amolda tanto ao art. 28 da Lei de Drogas como ao art. 290
do CPM, com apenações bem distintas, o conflito é solucionado com a aplicação da pena
abstratamente cominada mais branda.
Portanto, a única solução juridicamente adequada é a reforma da sentença e absolvido com
base na atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância.
Subsidiariamente, caso não acolhida essa tese, requer-se que se considere a cominação mais
branda prevista no art. 28 da Lei de Drogas, em respeito ao princípio da proporcionalidade e
à dignidade da pessoa do réu (...)”.
Novamente os argumentos não merecem acolhida.
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Se, por um lado, o referido dispositivo da Lei n.º 11.343/2006 estabelece penas
de advertência sobre os efeitos das drogas, de prestação de serviços à comunidade e de
medida educativa para quem “guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo”
“(...) para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar (...)”, a despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal
Militar, alterado pela Lei n.º 13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da conduta
perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada legislação, devendo prevalecer o critério
da especialidade da norma penal castrense, na medida em que a novel legislação de drogas
não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do Código Penal Militar,
bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma: “Art. 75. Revogam-se a Lei nº
6.368, de 21 de outubro de 1976, e a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002 (...)”.
Além disso, é necessário salientar que os fatos narrados na Denúncia ofertada
pelo Ministério Público Militar transcorreram em local sujeito à Administração Militar, mais
especificamente, no interior do 61º Batalhão de Infantaria de Selva, em Cruzeiro do Sul/AC.
Consoante leciona Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar Comentado.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. pp. 105/106), tal como no caso dos autos, “(...) O
delito é previsto no Código Penal Militar e também na legislação penal comum. No Código
Penal Militar a definição do delito tem algum elemento especializante no tipo penal que o
distingue do crime comum.”.
A propósito, ressalta-se o estudo dos Professores Luiz Flávio Gomes e Silvio
Maciel (Porte de drogas no ambiente militar, princípio da insignificância e bem jurídico
penal. 22 nov. 2010. Disponível em: http://www.lfg.com.br) os quais, ao analisarem a
paradigmática Decisão Plenária do Excelso Pretório nos autos do Habeas Corpus n.º 103.684
do eminente Ministro Ayres Britto, destacaram que:
“(...) Em suma, o bem jurídico eleito pelo legislador no art. 290 do CPM e no art. 28, caput,
da Lei 11.343/06 é absolutamente o mesmo: a saúde pública. A diferença entre ambos os
delitos reside exclusivamente numa circunstância: num caso a conduta ocorre em local sujeito
à administração militar; no outro a conduta ocorre em local não sujeito à administração
militar.”.
In casu, portanto, e até mesmo corroborando o citado estudo, como a conduta
perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, carrega em seu bojo a figura nuclear
“trazer consigo” “(...) substância entorpecente, ou que cause dependência física ou psíquica
(...)”, a elementar “(...) em lugar sujeito à administração militar (...)” constitui o elemento
especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto
Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000497-67.2021.7.00.0000 (DJe: 08/04/2022)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. MILITAR ARMADO DURANTE O SERVIÇO.
POSSE DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO DEFENSIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. INCIDÊNCIA
DAS CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE VIENA. DESPROVIMENTO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA NORMA PENAL.
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AUSÊNCIA DE DOLO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/06, APÓS
AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JMU. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO POR
MAIORIA.
Este Tribunal tem firme entendimento de que o porte, a guarda e o uso de drogas dentro da
Unidade Militar mostra-se uma conduta grave, considerando-se as circunstâncias e o local
onde o delito foi praticado.
(...)
Da mesma forma, a alteração ocorrida no art. 9º do CPM, devido à edição da Lei nº
13.491/17, não revogou o art. 290 do CPM, mas apenas ampliou a competência da Justiça
Militar, de maneira que a modificação não tem o poder de atrair a aplicação da Lei nº
11.343/2006 para o âmbito desta Justiça Especializada, devido à preponderância da lei penal
militar sobre a lei ordinária comum, em face do princípio da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pelo Códex castrense.
Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 7000547-98.2018.7.00.0000 (DJe: 03/12/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius de Oliveira Santos
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
AQUARTELAMENTO. MACONHA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME.
(...) Ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar, permanece a
necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento no
art. 9º do CPM. A expressão "em local sujeito à administração militar", constitutiva do tipo
penal do art. 290 do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando o referido
tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06.
O crime de drogas, praticado no interior das Organizações Militares, lesiona os interesses e
valores basilares das FFAA, razão de ser da Justiça Militar especializada, tendo como base
primordial os princípios de Hierarquia e Disciplina Militar, e subsome-se somente ao inciso I
do art. 9º do CPM.
O delito perpetrado pelo Réu configura ofensa ao art. 290 do CPM e enquadra-se no inciso I
do art. 9º ambos do CPM, em nada afetado pela alteração legislativa da Lei nº 13.491/17.
Recurso defensivo a que se nega provimento. Unânime.” (Grifos nossos); e
“Apelação nº 7000575-66.2018.7.00.0000 (DJe: 08/11/2018)
Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
(...) 3. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial do
CPM, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares, não revogando ou
derrogando as regras inerentes aos crimes militares e respectivas sanções, previstas no
Código Penal Militar.
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica em razão da especialidade do
normativo penal militar.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou acerca do
tema relativo à aplicação da Lei de Drogas no âmbito da Justiça Militar da União, em face da
novel alteração introduzida pela Lei n.º 13.491/2017, na Decisão monocrática do eminente
Ministro Luiz Fux, que negou seguimento ao Habeas Corpus nº 164.283/SP (DJe:
30/04/2019), nos seguintes termos:
“(...) Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer
elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
“6. Em síntese, a defesa argumenta que, com a inovação legislativa que possibilitou a
definição de crime militar com base na lei penal comum, deve-se aplicar as disposições da Lei
11.343/2006 no âmbito da Justiça castrense, uma vez que essa seria especial em relação ao
tipo previsto no art. 290 do CPM (lex specialis derogat generalis).
7. O princípio da especialidade é bem definido por Cezar Roberto Bitencourt no seguinte
trecho:
Considera-se especial uma norma penal, em relação a outra geral, quando reúne todos os
elementos desta, acrescidos de mais alguns, denominados especializantes. Isto é, a norma
especial acrescenta elemento próprio à descrição típica prevista na norma geral. Assim, como
afirma Jescheck, 'toda ação que realiza o tipo do delito especial realiza também
necessariamente, ao mesmo tempo, o tipo do geral, enquanto que o inverso não é verdadeiro'.
A regulamentação especial tem a finalidade, precisamente, de excluir a lei geral e, por isso,
deve precedê-la (lex specialis derogat lex generalis). O princípio da especialidade evita o bis
in idem, determinando a prevalência da norma especial em comparação com a geral, e pode
ser estabelecido in abstracto, enquanto os outros princípios exigem o confronto in concreto
das leis que definem o mesmo fato.
8. As descrições típicas aparentemente conflitantes são as seguintes:
Código Penal Militar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, até cinco anos.
Lei 11.343/2006
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar será submetido às seguintes penas: [...]
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15
(quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. À vista de tais considerações, caem por terra as alegações defensivas, já que a norma do
art. 290 do CPM é nitidamente especial frente às disposições da Lei 11.343/2006. Isso porque,
dentre os elementos descritos na norma do art. 290 do CPM, tem-se o seguinte: 'em lugar
sujeito à administração militar'. Isto é, trata-se de elementar objetiva do tipo descrito no
Código Castrense que acrescenta circunstância especializante à descrição típica da norma
geral, no caso, as disposições da Lei 11.343/2006.
10. Em outras palavras, segundo a operação lógica proposta por Jescheck, a ação que realiza
a conduta do tipo do art. 290 do CPM realiza também necessariamente, ao mesmo tempo, o
tipo previsto na Lei 11.343/2006, enquanto que o inverso não é verdadeiro.
11. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dessa Suprema Corte: 'o art. 290 do Código
Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da
especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que,
de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio
segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao
normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum' (HC
103.684/DF, rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2011).
12. Por outro lado, a Lei 13.491/2017 dispôs que são crimes militares em tempo de paz, os
crimes previstos na legislação penal comum, quando esses forem praticados nas situações
indicadas no art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar. Portanto, a nova lei ampliou o rol dos
crimes militares para, além dos crimes já previstos no Código Penal Militar, incluir os crimes
tipificados no Código Penal e na legislação penal extravagante. Mas em nenhum momento
cuidou de revogar os crimes do Código Penal Militar. Ou seja, o conflito aparente entre o
Código Penal Militar e a legislação penal comum continua a ser resolvido pelo princípio da
especialidade.”
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF.”.
E mais recentemente, o Excelso Pretório novamente ratificou, não só a
inaplicabilidade do Princípio da Insignificância como também afastou a incidência da Lei n.º
11.343/2006 em delitos de Tráfico, Posse ou Uso de Substância Entorpecente em local sujeito
à Administração Militar, conforme ressai do seguinte julgado:
“Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.337.898 (DJe: 15/02/2022)
Relator: Ministro Dias Toffoli
Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em
vista o princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido.
(...) 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio da
insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o
princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min.
Ayres Britto, DJe de 13/4/11) (...)
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (...)” (Grifo nosso).
Por fim, a Defensoria Pública da União requereu a aplicação da atenuante
prevista no inciso I do artigo 72 do Código Penal Militar, tendo em vista que “(...) O acusado
nasceu em 14/09/2002, sendo a data do fato 13/07/2021, portanto, resta evidenciado que no
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dia do fato o acusado possuía 18 (dezoito) anos (...)”.
O pleito não merece acolhimento, mas para chegar a essa conclusão, são
necessárias algumas reflexões a partir da própria fundamentação da dosimetria da pena
implementada pelo Juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:
“(...) Na 2ª fase da dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias legais agravantes e
atenuantes, o Conselho de Justiça reconheceu a agravante de o acusado estar de serviço no
momento do fato, nos termos do art. 70, II, “l”, do CPM. Contudo, também restou reconhecida
a atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, conforme
previsto no art. 72, I, do mesmo diploma legal, a qual, por sua natureza preponderante,
prevalece sobre a agravante anteriormente mencionada.
Todavia, deixa-se de reduzir a pena aquém do mínimo legal, em observância ao
disposto no art. 73, in fine, do CPM, em consonância com o entendimento consolidado
na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (...)” (Grifos no original).
Conforme se extrai do decisum vergastado, na segunda fase da dosimetria da
pena, o Juízo de piso, corretamente, reconheceu a atenuante da menoridade, porém deixou de
aplicá-la em face no Enunciado n.º 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e da própria dicção do art. 73 do Estatuto Repressivo Castrense e, nessas
circunstâncias, o entendimento se coaduna com a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense:
“Apelação Criminal nº 7000074-09.2019.7.12.0012 (DJe: 30/05/2025)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk De Aquino
EMENTA:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PENAL
MILITAR.
DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. DELITO DE RECEPTAÇÃO. ART. 254 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
ACOLHIMENTO.
DECLARAÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DO
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
REALIZADO
NA
FASE
INQUISITORIAL. ARTIGO 81, § 3º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIA. MÉRITO. RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA TESTEMUNHAL.
PRECEDENTES. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. LAPSO TEMPORAL ENTRE
A DATA DO FATO E A PERCEPÇÃO DA FALTA DA RES. NÃO ACOLHIMENTO.
CONFISSÃO REALIZADA NA FASE INQUISITORIAL. COAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
RECUPERAÇÃO
DA
RES.
NÃO
ACOLHIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDAS SOBRE A
AUTORIA E A MATERIALIDADE. CONFISSÃO NÃO CORROBORADA POR OUTRAS
PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. FURTO SIMPLES.
AUSÊNCIA DE POSSE OU GUARDA DO BEM SUBTRAÍDO. CONDIÇÃO DE MILITAR
NÃO DETERMINANTE PARA O COMETIMENTO DA FIGURA TÍPICA. NÃO
ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. ARTIGO 72,
INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO. FIXAÇÃO
DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL E CONCESSÃO DO SURSIS. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 73 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MINORANTE INOMINADA.
ARTIGO 72, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. RECURSOS
NÃO PROVIDOS. UNANIMIDADE.
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
A fixação da pena abaixo do mínimo legal em decorrência da aplicação de atenuantes
encontra óbice intransponível no art. 73 do referido Códex Castrense, bem como no
Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
Apelos a que se negam provimento. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos).
Ocorre, no entanto, que a análise detida do decisum vergastado revela que o
Juízo de primeiro grau fez prevalecer a atenuante da menoridade relativa, “(...) por sua
natureza preponderante (...)”, em relação à agravante de “estar em serviço”, circunstância
que se contrapõe à dicção do art. 75 do Código Penal Militar, porquanto preponderantes são
as circunstâncias que “(...) resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade
do agente, e da reincidência.”.
Vale dizer que se o referido dispositivo arremata salientando que “(...) Se há
equivalência entre umas e outras, é como se não tivessem ocorrido.”, deveria haver a
compensação da agravante de “estar em serviço” com a atenuante da menoridade relativa.
Não desconheço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da
matéria, dando conta de que:
“Habeas Corpus nº 441.341/SP (DJe: 30/05/2018)
Relator: Ministro Ribeiro Dantas
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO. CONCURSO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA
MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA. FRAÇÃO DE ATENUAÇÃO DA
MENORIDADE REDUZIDA. CONFRONTO COM A AGRAVANTE. FRAÇÃO IDEAL DE
1/12. PARÂMETRO MERAMENTE INDICATIVO. ALTERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA.
SUMULA 231/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA EX OFFICIO.
(...)
3. Conforme o entendimento consolidado desta Corte, a atenuante da menoridade é sempre
considerada preponderante em relação às demais agravantes de caráter subjetivo e também
em relação às de caráter objetivo. Essa conclusão decorre da interpretação acerca do art. 67
do Código Penal, que estabelece a escala de preponderância entres as circunstâncias a serem
valoradas na segunda etapa do modelo trifásico. Dentro dessa sistemática, a menoridade
relativa, assim como a senilidade, possuem maior grau de preponderância em relação àquelas
igualmente preponderantes, decorrentes dos motivos determinantes do crime e reincidência,
nos termos do art. 67 do Código Penal, e, a fortiori, em relação às circunstâncias objetivas.
(...)
6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, apenas para reduzir a pena
final do paciente para 5 anos de reclusão.” (Grifo nosso).
Todavia, a despeito do entendimento da Corte da Cidadania, a jurisprudência
desta Corte Castrense vem sendo forjada no sentido de que deve prevalecer a norma fixada
pelo art. 75 do Estatuto Repressivo Castrense, sem a preponderância defendida pelo Juízo de
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

primeiro grau, na esteira do seguinte julgado:
“(...) Na segunda fase, a atenuante de menoridade relativa (art. 72, inciso I, do CPM) e a
agravante de estar em serviço (art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM) são compensáveis, uma
vez que nenhuma delas diz respeito aos motivos determinantes do crime, à personalidade do
agente ou à reincidência e, portanto, não prepondera sobre a outra na forma do art. 75 do
CPM (...)” (Apelação Criminal n.º 7000811-42.2023.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 15/04/2024).
No mesmo sentido, são os seguintes arestos:
“Embargos De Declaração Criminal nº 7000612-83.2024.7.00.0000 (DJe: 18/03/2025)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ALEGADA
OMISSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. DOSIMETRIA DA PENA.
ATENUANTE DA MENORIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
II. Contudo, quanto à ausência de reconhecimento da menoridade do Réu na dosimetria da
pena, assiste razão ao Embargante. Verifica-se, nos autos, que o Embargante era menor de 21
(vinte e um) anos de idade no momento do crime. Portanto, realmente, a menoridade deveria
ter sido levada em consideração como circunstância legal atenuante (art. 72, inciso I, do
CPM) na segunda-fase de dosimetria da pena.
III. Tal circunstância atenuante da menoridade deve ser compensada com a agravante de estar
de serviço no momento do crime, porquanto nenhuma delas prepondera sobre a outra, ou seja,
não dizem respeito aos motivos determinantes do crime, à personalidade do agente ou à
reincidência, ex vi do disposto no art. 75 do CPM.
IV. Acolhimento parcial dos Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da
União para, mantendo a condenação imposta no Acórdão embargado, tão somente reduzir a
pena aplicada ao ora Embargante, para 1 (um) ano de reclusão, permanecendo íntegro os
demais termos do Acórdão embargado.
V. Embargos acolhidos parcialmente. Decisão unânime.” (Grifos nossos);
“Apelação nº 7001022-54.2018.7.00.0000 (DJe: 23/05/2019)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO RÉU PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA
LEI Nº 11.343/2006. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 13.491/17. ESPECIALIDADE DA NORMA
DESCRITA NO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
NÃO RECEPÇÃO PELA CARTA CONSTITUCIONAL. FALTA DE LESIVIDADE. NÃO
ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
NÃO
CABIMENTO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CORREÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
“(...)
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A atenuante da menoridade relativa foi compensada pela agravante de o acusado estar de
serviço, sendo certo que, remanescendo a confissão espontânea, como a pena-base foi fixada
no seu mínimo legal, inaplicável a atenuação, na forma do art. 73 do Código Penal Militar.
(...)
Negado provimento ao Apelo defensivo. Unanimidade.” (Grifo nosso).
Nada obstante esses esclarecimentos, ainda assim, o pleito defensivo não
merece acolhida, pois circunscrito à aplicação da citada atenuante, o que contraria a
legislação de regência, conforme anteriormente descrito, sendo certo que o decisum
condenatório de primeiro grau o reconheceu, mas a incidência da atenuante não foi levada a
efeito por ter sido fixada a pena mínima na primeira fase da dosimetria.
Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade delitivas, não merece reparo a Sentença prolatada em desfavor do Acusado.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378714v2 e do código CRC c8c631f3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 27/11/2025, às 17:14:11
7000013-46.2022.7.12.0012
40001378714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR